Tribunal: TJPA
Processo: 0010998-36.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-11-04

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â INTERPOSTO PELO MINISTÃRIO PÃBLICO ESTADUAL â CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÃRIA â SONEGAÃÃO FISCAL EM CONTINUIDADE DELITIVA â ART.1Âº, INCISOS I, II e IV c/c ART. 11, CAPUT e ART. 12, INCISO I, TODOS DA LEI NÂº 8.137/90 c/c ART. 71, CAPUT e ART. 91, INCISO I, DO CPB. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DOS APELADOS PAULO CÃSAR NOVELINE, JOSÃ IBRAHIM e JOCINEIDE SANTA BRÃGIDA BARROS. (PETIÃÃO PROTOCOLADA NO DIA 27.10.2021) â REJEITADA. TESE DE PRESCRIÃÃO DA APELADA HELGA IRMENGARD JUTTTA SEIBEL â ACOLHIDA, COM FULCRO NO ART. 109, INCISO III C/C ART. 115, AMBOS DO CPB.MÃRITO. PLEITO DE CONDENAÃÃO DOS APELADOS JOSÃ IBRAHIM SASSIM DAHAS, PAULO CESAR NOVELINE E JOCINEIDE SANTA BRÃGIDA BARROS â ACOLHIMENTO PARCIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPORVADO NOS AUTOS â DOLO - RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES - CRIME MATERIAL E CONSUMAÃÃO DO DELITO EM RELAÃÃO AO APELADO JOSÃ IBRAHIM SASSIM DAHAS â NO MESMO SENTIDO O APELADO PAULO CESAR NOVELINE â CONTADOR DA EMPRESA CERPASA â CUMPRIA ORDENS MANIFESTAMENTE ILEGAIS â PLENO CONHECIMENTO DA ILEGALIDADE PRATICADA QUANTO Ã SONEGAÃÃO DO ICMS â ABSOLVIÃÃO DA APELADA JOCINEIDE SANTA BRÃGIDA BARROS, EM RAZÃO DA AUSÃNCIA DE PROVAS DO DOLO EM SUA CONDUTA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.PRELIMINAR DE ADIMPLEMENTO TRIBUTÃRIO.Constata-se que a defesa dos apelados PAULO CÃSAR NOVELINE, JOSÃ IBRAHIM e JOCINEIDE SANTA BRÃGIDA BARROS, peticionou novamente as vÃ©speras do julgamento sustentando a necessidade de anÃ¡lise da tese de adimplemento tributÃ¡rio que foi arguida pela defesa em sede de memoriais no 1Âº grau de jurisdiÃ§Ã£o e rejeitada pelo juÃzo a quo.Em resumo a defesa busca novamente levantar tese jÃ¡ apresentada em sede de alegaÃ§Ãμes finais na qual alega que a penhora sobre o faturamento mensal da empresa, por meio dos quais os AINFÂ ́s originÃ¡rios da presente demanda criminal, bem como os AINFÂ ́s relacionados a todos os demais processos.Nota-se que a referida tese foi rejeitada pelo juÃzo a quo e estÃ¡ intimamente ligada ao pleito da defesa quando protocolou a petiÃ§Ã£o (protocolo nÂº 2019.00814198-70), datada de 01.03.2019, requerendo o deferimento de diligÃªncias para que fosse oficiado a SEFA-PA no sentido de saber acerca da situaÃ§Ã£o dos crÃ©ditos tributÃ¡rios da empresa CERPA S/A, especialmente quanto aos que estÃ£o em discussÃ£o na lide.Pois bem. Apesar de entender que os argumentos acima destacados sÃ£o meros inconformismos incabÃveis de serem discutidos neste momento processual, irei traÃ§ar algumas consideraÃ§Ãμes importantes para reforÃ§ar meu entendimento acerca dos fatos. SenÃ£o Vejamos:Nota-se que o questionamento da defesa nÃ£o apresenta qualquer fundamento, uma vez que a Procuradoria Geral do Estado durante a instruÃ§Ã£o processual na Ã¡rea cÃvel realizou diversas tentativas de penhora, mas a CERPA S/A jÃ¡ se encontrava em situaÃ§Ã£o bem comprometida, tendo seu parque industrial todo penhorado pela JustiÃ§a Federal em razÃ£o de dÃ©bito fiscal junto Ã Receita Federal.AlÃ©m disso, Ã© necessÃ¡rio destacar tambÃ©m que a penhora realizada pelo Bacenjud foi prejudicada pela prÃ3pria empresa CERPA S/A, que nÃ£o realizava depÃ3sitos bancÃ¡rios em evitaÃ§Ã£o Ã penhora dos valores em suas contas bancÃ¡rias.Destaco tambÃ©m o fato da penhora de 4% sobre o faturamento mensal da empresa CERPA S/A, nÃ£o tinha condiÃ§Ãμes de quitar nem os juros mensais de 1% sobre seu dÃ©bito fiscal que para se ter uma ideia no mÃªs de agosto de 2020 era de R$ 3.167.187.199,86 (TrÃªs bilhÃμes, cento e sessenta e sete milhÃμes, cento e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos).Diante dos fatos acima relatados, quero deixar bem claro aos meus pares que no meu entendimento nÃ£o se pode considerar a penhora de faturamento como acordo judicial de pagamento, pois trata-se de apenas um ato judicial coercitivo de constriÃ§Ã£o do patrimÃ ́nio da parte executada, que Ã© obrigada a quitar suas obrigaÃ§Ãμes.AlÃ©m disso, destaco que ainda que houvesse acordo judicial de pagamento ou mesmo parcelamento do dÃ©bito que culminasse na quitaÃ§Ã£o total do dÃ©bito fiscal sonegado pelos embargantes, jamais a conduta criminosa dolosa dos recorrentes seria elidida nem mesmo com o pagamento integral, pelo simples fato de que o crime tributÃ¡rio jÃ¡ encontrava-se consumado desde o seu lanÃ§amento definitivo.Preliminar rejeitada.MÃRITOA obrigaÃ§Ã£o tributÃ¡ria da Pessoa JurÃdica se reveste nos seus administradores ou gestores, quando tem por prestaÃ§Ã£o (por dever) o pagamento de tributo ou penalidade pecuniÃ¡ria (multa em dinheiro), que surge com a ocorrÃªncia do fato gerador (circulaÃ§Ã£o de mercadoria) e extingue-se juntamente com o crÃ©dito tributÃ¡rio dela decorrente, de acordo com o art. Artigo 113, Â§1Âº, do CTN.Independentemente dessa obrigaÃ§Ã£o, que Ã© a principal, o contribuinte Ã© sempre dado a cumprir tambÃ©m a (obrigaÃ§Ã£o) acessÃ3ria de escrituraÃ§Ã£o das operaÃ§Ãμes de circulaÃ§Ã£o de mercadoria (notas fiscais), sujeitas ao ICMS, e apuraÃ§Ã£o do respectivo saldo devedor (ou credor) nos livros fiscais, tal assim decorrente de forÃ§a de lei. Sendo que, a prestaÃ§Ã£o a ser cumprida Ã© a de fazer ou nÃ£o fazer alguma coisa, ou permitir que ela seja feita pelo Fisco, tudo no interesse da arrecadaÃ§Ã£o ou da fiscalizaÃ§Ã£o dos tributos (artigo 113, Â§2Âº, do CTN).Geralmente, a designaÃ§Ã£o e responsabilidade do administrador decorre do ato constitutivo da empresa. Ã quem dÃ¡ as diretrizes administrativo-financeiras, fiscalizando os atos praticados sob o seu comando, por seus procuradores, prepostos e subordinados, detendo a obtenÃ§Ã£o do lucro â proveito.A responsabilidade criminal em crimes societÃ¡rios decorre do lugar onde parte a ordem de comando para o cumprimento da obrigaÃ§Ã£o tributÃ¡ria, o que nÃ£o deriva apenas de hierarquia ou condiÃ§Ã£o de sÃ3cio, mas de quem efetivamente estÃ¡ na posiÃ§Ã£o contratual de administrador da empresa, de quem assume a responsabilidade pelo cumprimento das obrigaÃ§Ãμes de declarar, registrar ou escriturar operaÃ§Ãμes nos livros e documentos fiscais, recolhendo os impostos pagos pelos contribuintes, seja como responsÃ¡vel direto ou substituto tributÃ¡rio.Quanto aos fatos mencionados no presente pleito, constato que o ano de 2007, a empresa recorrida obteve incentivo fiscal especÃfico concedido pelo Estado do ParÃ¡, sendo-lhe disposto crÃ©dito presumido de ICMS no patamar de 95% a fim de incentivar sua produÃ§Ã£o econÃ ́mica no ramo de bebidas, impondo-lhe, em contrapartida, obrigaÃ§Ãμes que deveriam ser atendidas para fazer jus aos aludidos benefÃcios fiscais.Nesse sentido, observa-se que o Decreto nÂº 236/2007 do benefÃcio fiscal estipulou uma avenÃ§a do tipo bilateral, isso porque, para poder usufruir dos crÃ©ditos presumidos de ICMS foram impostas obrigaÃ§Ãμes Ã contribuinte beneficiada, ou seja, tratou-se de um incentivo fiscal de carÃ¡ter oneroso, concedido por prazo determinado, mas que poderia ser revogado caso a beneficiada nÃ£o observasse as condiÃ§Ãμes impostas.Nota-se tambÃ©m, e por isso, que houve interesse vinculado do Estado do ParÃ¡ quando da ediÃ§Ã£o do ato, cujo objetivo estÃ¡ explÃcito o da geraÃ§Ã£o de empregos ou sua manutenÃ§Ã£o; o equilÃbrio econÃ ́mico interno e a reduÃ§Ã£o de desigualdades regionais, exsurgindo, assim, o interesse do ente pÃºblico no incentivo Ã s empresas locais, o que demonstra ser o referido ato de cunho bilateral, com Ã ́nus aos contribuintes que usufruem de benefÃcios fiscais.Posteriormente, em 2008, adveio o Decreto nÂº 1.452/2008 que revogou o Decreto nÂº 236/2007.Observo que de fato os autos nÂº 0010998.36.2014.8.14.0401 â A (autos principais), tratam de sonegaÃ§Ã£o fiscal de ICMS prÃ3prio e que teria sido empregado pelos denunciados meio fraudulento na base de cÃ¡lculo a menor desse imposto nas notas fiscais de saÃda, ou seja, sonegaÃ§Ã£o fiscal do ICMS prÃ3prio que havia sido concedido por meio do Decreto nÂº 236/2007, o qual foi revogado pelo Decreto nÂº 1.452/2008, tendo sido aquele, ainda, declarado inconstitucional pelo juÃzo cÃvel fazendÃ¡rio no 1Âº grau de jurisdiÃ§Ã£o, entendimento que foi mantido por esta Corte de JustiÃ§a que aplicou efeito ex tunc no julgado, tornando o Decreto nÂº 236/2007 sem efeito.Diante desses fatos relevantes, deve-se ponderar acerca da conduta dos denunciados, ora recorridos a quando da supressÃ£o do ICMS prÃ3prio objeto da apuraÃ§Ã£o administrativa, ou seja, se eles realmente agiram de modo doloso ou nÃ£o, com intuito de causar prejuÃzo ao Estado do ParÃ¡ que se possa haver subsunÃ§Ã£o com a norma penal correspondente.O MinistÃ©rio PÃºblico Estadual, entende que existe provas de que os apelados agiram com dolo de fraudar o erÃ¡rio gerando prejuÃzo aos cofres pÃºblicos no importe de quase meio bilhÃ£o de reais, cometendo crime fiscal continuado executado de forma premeditada por 28 vezes, no perÃodo de janeiro de 2009 a agosto de 2010 pelo uso indevido de crÃ©dito fiscal concedido pelo Decreto 236/2007, revogado 2 (dois) anos antes, pelo Decreto 1.452, publicado em 1Âº de dezembro de 2008.As infraÃ§Ãμes fiscais segundo o parquet teriam ocorrido ininterruptamente nesse interregno, de forma, portanto continuada, nos termos do art. 71, caput, do CPB, em que as circunstÃ¢ncias de tempo (em torno de 30 dias entre elas, tanto Ã© que foram mÃªs a mÃªs de janeiro/2009 a agosto de 2010), de lugar (na mesma comarca ou em comarcas contÃguas), de maneira de execuÃ§Ã£o (mesmo modus operandi) e outras semelhantes fazem presumir (ficÃ§Ã£o legal) os crimes subsequentes como continuidade do primeiro.Destaco tambÃ©m a necessidade de esclarecer em razÃ£o da complexidade da matÃ©ria do apelo criminal, que o magistrado a quo ao proferir decisÃ£o absolutÃ3ria recorrida, resolveu abarcar dois casos penais completamente distintos, quais sejam a sonegaÃ§Ã£o fiscal do ICMS prÃ3prio (objeto exclusivo desta apelaÃ§Ã£o criminal â grupos A, B e D) e sonegaÃ§Ã£o do ICMS-ST (substituiÃ§Ã£o tributÃ¡ria, tratada na apelaÃ§Ã£o dos autos C1, C2, C3 e C4), esta Ãºltima jÃ¡ apreciada por esta turma julgadora. A materialidade delitiva estÃ¡ sobejamente comprovada, em particular, pelo Auto de InfraÃ§Ã£o e NotificaÃ§Ã£o Fiscal (AINFÂ ́S) nÂº.182011510000187-0, cuja dÃvida tributÃ¡ria se encontra consolidada na esfera administrativa, alÃ©m dos depoimentos colhidos durante a instruÃ§Ã£o processual.Nesse ponto, Ã© fundamental destacar que o AINF lavrado por auditor fiscal possui presunÃ§Ã£o de veracidade, sendo, conforme sedimentando na jurisprudÃªncia pÃ¡tria, suficiente para comprovar a materialidade dos crimes contra a ordem tributÃ¡ria, exigindo-se, para se afastar essa presunÃ§Ã£o, prova documental em sentido contrÃ¡rio, a ser produzida pela defesa, o que nÃ£o aconteceu na espÃ©cie.Ã valido afirmar, todavia, que o levantamento efetuado pelo fisco estadual, com referÃªncia ao montante do tributo nÃ£o recolhido pela empresa infratora, ao perÃodo da auditoria realizada, e a conduta apurada (no caso, recolhimento a menor do ICMS prÃ3prio), sendo tudo registrado em documento oficial, que goza de presunÃ§Ã£o iuris tantum de veracidade, sendo prova bastante, atÃ© que se prove em contrÃ¡rio, da sonegaÃ§Ã£o fiscal.Desse modo, ao processo penal cabe somente averiguar a culpabilidade pela obrigaÃ§Ã£o tributÃ¡ria sonegada, competindo Ã via administrativa e ao JuÃzo cÃvel o assunto referente Ã formalidade e eventuais vÃcios do procedimento administrativo (vide STJ - RHC: 61657 SP 2015/0168970-5, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de PublicaÃ§Ã£o: DJe 18/05/2020).Quanto a autoria delitiva Ã© necessÃ¡rio destacar primeiramente, que o autor nesse tipo de crime, Ã© aquele que tem o domÃnio final da aÃ§Ã£o, vale dizer, a pessoa que decide se o fato delituoso vai ou nÃ£o acontecer, independentemente de ter praticado pessoalmente a sonegaÃ§Ã£o. AlÃ©m disso, o artigo 11 da Lei nÂº 8.137/90, estabelece que quem, de qualquer modo, concorre para os crimes contra a ordem tributÃ¡ria, incide nas penas previstas na lei, na medida de sua culpabilidade. Nota-se que os apelados JOSÃ IBRAHIM SASSIM DAHAS, HELGA IRMENGARD JUTTTA SEIBEL, PAULO CESAR NOVELINE e JOCINEIDE SANTA BRIGIDA BARROS tinham pleno conhecimento da infraÃ§Ã£o fiscal que estava sendo praticada pela empresa CERPA/SA. (Depoimentos transcritos no voto).Restou devidamente comprovado nos autos a prÃ¡tica do crime de sonegaÃ§Ã£o fiscal previsto no art. 1Âº, incisos I, II e IV c/c art. 11, caput c/c art. 12, inciso I, todos da Lei nÂº 8.137/90, uma vez que a responsabilidade no crime de sonegaÃ§Ã£o fiscal resulta de previsÃ£o do art. 135 do CÃ3digo TributÃ¡rio Nacional, que atribui Ã s pessoas nele elencadas a obrigaÃ§Ã£o de manter o Fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Dessa forma, nÃ£o se trata de responsabilidade penal objetiva, pois devidamente comprovado, durante a instruÃ§Ã£o processual, que os rÃ©us contribuÃram diretamente para a prÃ¡tica criminosa na medida de sua culpabilidade, caracterizando-se, portanto, a tipicidade subjetiva, a qual irei detalhar neste momento:Por amor ao debate passo a tratar individualmente acerca da conduta de todos os apelados, inclusive do crime prescrito da Sra. Helga Irmengard Jutta Seibel.1 - Quanto a denunciada HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, verifica-se que a mesma era responsÃ¡vel pela administraÃ§Ã£o da empresa CERPA S/A, fato comprovado pelas provas documentais e testemunhais que apontam a Sra. Helga Irmengard Jutta Seibel como gestora da empresa CERPA S/A (Diretora Superintendente) juntamente com seu falecido marido Konrad Seibel.AlÃ©m disso, Ã© necessÃ¡rio destacar que a prÃ3pria denunciada tinha pleno conhecimento que no Decreto Governamental nÂº 236/2007, que concedia crÃ©dito presumido de ICMS no patamar de 95% a fim de incentivar sua produÃ§Ã£o econÃ ́mica no ramo de bebidas, alÃ©m de ter isso revogado pelo Decreto nÂº 1.452/2008, o mesmo nunca estendeu seus benefÃcios em relaÃ§Ã£o ao recolhimento do ICMS, conforme o Â§4Âº do Decreto nÂº 236/2007.Diante dessa informaÃ§Ã£o que ficou devidamente demonstrado o dolo na conduta da denunciada HELGA SEIBEL, pois mesmo depois do Decreto nÂº 236/2007 ter sido revogado, a empresa adotava as diretrizes de manter a reduÃ§Ã£o do imposto do ICMS prÃ3prio, mesmo tendo o pleno conhecimento que sua conduta nÃ£o era legal.Nota-se que apenas quem possui a consciÃªncia e domÃnio intelectual do ato Ã© efetivamente o autor, de modo que, se um administrador de uma empresa determina que diversos empregados realizem tarefas individualmente lÃcitas ou ilÃcitas, mas que culminem em evasÃ£o fiscal pelo resultado do procedimento como um todo, o domÃnio finalÃstico da conduta global que pertence ao gerenciador da atividade determina a autoria. Portanto, o que determina a autoria nÃ£o Ã© necessariamente a conduta fÃsica, mas o domÃnio do fato, pois o agente pode atuar pessoal e fisicamente, ou simplesmente determinar a aÃ§Ã£o ou omissÃ£o de terceiro com o intuito de fraudar o Fisco.No ano de 2008, a denunciada Helga Seibel tornou-se proprietÃ¡ria de 48% da empresa CERPA S/A, alÃ©m disso, controlava e administrava os 52% doados por seu falecido marido ao filho menor do casal com clÃ¡usula de usufruto vitalÃcio para este, pois recebera poderes passados por procuraÃ§Ã£o para esse objetivo, a qual teve validade atÃ© o falecimento de Konrad Seibel em 2012.Em janeiro de 2008, antes dos fatos descritos na denÃºncia, a apelada HELGA SEIBEL foi nomeada para o cargo de Diretora Superintendente da CERPA S/A, passando, desde entÃ£o, a presidir as assembleias gerais da empresa CERPA S/A e a administrÃ¡-la ao lado do Sr. JosÃ© Ibrahim, sendo a Ãºnica nessa ocasiÃ£o que tomava as decisÃμes acerca das operaÃ§Ãμes tributÃ¡rias, seguindo as orientaÃ§Ãμes de seu marido Konrad Seibel, que jÃ¡ se encontrava na Alemanha para tratamento de saÃºde, fato que foi confirmado por todos os denunciados.Destaco tambÃ©m, que em meados do mÃªs de abril do ano de 2008, a apelada HELGA SEIBEL foi nomeada por seu falecido marido para ser sua procuradora para representÃ¡-lo nas assembleias da empresa CERPA S/A, conforme fls. 81 e 87/apenso, significa dizer que, a apelada passou a ter sozinha total poder de gestÃ£o na empresa infratora, uma vez que exercia o comando total da atividade administrativa e financeira da empresa, sempre sendo auxiliada pelos denunciados JosÃ© Ibrahim (Diretor de Marketing e Vendas) e pelo contador geral da empresa, o Sr. Paulo Cesar Noveline. Nota-se que o conhecimento sobre os fatos era tÃ£o grande que a prÃ3pria HELGA SEIBEL formulou uma defesa nos autos do apenso Vol. I â fls. 114-133, endereÃ§ada Ã ComissÃ£o de PolÃtica de Incentivos ao Desenvolvimento SocioeconÃ ́mico do Estado do ParÃ¡, cujo objetivo era de reverter a decisÃ£o de suspensÃ£o do incentivo fiscal que havia sido revogado pelo Governo do ParÃ¡.A defesa mencionada no parÃ¡grafo anterior trata diretamente do ICMS (objeto da aÃ§Ã£o penal), que serve de prova que a apelada HELGA SEIBEL tinha pleno controle dos assuntos de natureza tributÃ¡ria, sempre sendo auxiliada pelos demais apelados JosÃ© Ibrahim (Diretor de Marketing e Vendas) e pelo contador geral da empresa, o Sr. Paulo Cesar Noveline, os quais participaram diretamente da prÃ¡tica do crime de sonegaÃ§Ã£o fiscal descrito na peÃ§a acusatÃ3ria.Como se vÃª, hÃ¡ nos autos elementos concretos que apontam que a Sra. HELGA SEIBEL tinha pleno conhecimento da prÃ¡tica delitiva de sonegaÃ§Ã£o fiscal praticada pela empresa CERPA S/A e agiu de forma dolosa para consumaÃ§Ã£o do referido crime fiscal, lesando claramente o erÃ¡rio de forma deliberada.Entretanto, nota-se que a denÃºncia foi recebida no dia 24.04.2015, sendo que no perÃodo de 18.03.2016 a 19.05.2016, o processo ficou suspenso, conforme fls. 254-254v â 480-482v, considerando a ocorrÃªncia de parcelamento do dÃ©bito fiscal, nos termos do art. 93, CPP c/c art. 9Âº, da Lei nÂº 10.684/2003.ApÃ3s o perÃodo de suspensÃ£o que perdurou por 2 (dois) meses e 1 (um) dia, os autos tramitaram normalmente, tendo ocorrido audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento, com oitiva de testemunhas de acusaÃ§Ã£o e defesa, bem como, realizado o interrogatÃ3rio dos denunciados, com a devida apresentaÃ§Ã£o de alegaÃ§Ãμes finais por ambas as partes.No dia 08.07.2020 (Data da PublicaÃ§Ã£o), o MM. JuÃzo de Direito da 13Âª Vara Criminal de BelÃ©m/PA, JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÃRIO contido na denÃºncia com fulcro no art. 386, III e VII do CÃ3digo de Processo Penal, ABSOLVENDO os denunciados HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, JOSÃ IBRAHIM SASSIM DAHAS, PAULO CÃSAR NOVELINE e JOCINEIDE SANTA BRÃGIDA BARROS, das imputaÃ§Ãμes previstas no art. 1Âº, I, II e IV c/c art. 11, caput, e 12, l, todos da Lei nÂº 8.137/90, combinados ainda com os arts. 71, caput e 91, I do CÃ3digo Penal.Inconformado com Ã©dito absolutÃ3rio, o MinistÃ©rio PÃºblico apresentou RECURSO DE APELAÃÃO CRIMINAL pugnando, em linhas gerais, pela reforma da sentenÃ§a, a fim de que os denunciados HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, JOSÃ IBRAHIM SASSIM DAHAS, PAULO CÃSAR NOVELINE e JOCINEIDE SANTA BRÃGIDA BARROS sejam condenados pela prÃ¡tica delitiva descrita na inicial acusatÃ3ria. Ã necessÃ¡rio destacar que a sentenÃ§a absolutÃ3ria nÃ£o interrompe o prazo prescricional. Dessa forma, o referido prazo aplicado no caso em tela Ã© regido pela pena mÃ¡xima em abstrato que Ã© de 05 (cinco) anos, mas considerando a causa de aumento da pena prevista no art. 12, inciso I, na Lei nÂº 8.137/90, a qual deve ser aplicada em seu mÃ¡ximo de Â1⁄2 (metade), fica a pena abstrata para contagem do prazo prescricional no patamar de 7 (sete) anos e 06 (seis) meses, que de acordo com o art. 109, inciso III, do CPB, o prazo Ã© de 12 (doze) anos.Todavia, a recorrida Helga Irmengard Jutta Seibel, nasceu no dia 05.08.1946, ou seja, no dia da sentenÃ§a absolutÃ3ria (08.07.2020) a recorrida tinha mais de 70 (setenta) anos de idade e hoje apresenta 75 (setenta e cinco) anos de idade, por tal razÃ£o, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ficando no patamar de 06 (seis) anos, com fulcro no art. 109, inciso III c/c art. 115 do CPB. Considerando que a denÃºncia foi recebida no dia 24.04.2015, a extinÃ§Ã£o da punibilidade da recorrida Helga Irmengard Jutta Seibel segundo a defesa deveria ocorrer em 23.04.2021, no entanto aumentando-se os 02 (dois) meses que corresponde ao tempo de suspensÃ£o do feito, a prescriÃ§Ã£o se confirmou em 23.06.2021.Nota-se que o Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡ editou sucessivas portarias determinando a suspensÃ£o dos prazos visando a prevenÃ§Ã£o e o enfrentamento Ã pandemia da COVID19, tem-se que os prazos se mantiveram suspensos desde o dia 17.03.2020 (data de publicaÃ§Ã£o), nos termos da Portaria nÂº 02/2020-GP/VP/CJRMB/CJC, de 16 de marÃ§o de 2020. O prazo processual reiniciou na segunda semana do mÃªs de julho, ou seja, dia 06.07.2020, conforme art. 10, inciso II, da Portaria nÂº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020.Dessa forma, acrescentando o perÃodo de suspensÃ£o de 119 (cento e dezenove) dias, o prazo final da prescriÃ§Ã£o irÃ¡ ocorrer somente no dia 19.09.2021, razÃ£o pela qual reconheÃ§o de ofÃcio e tambÃ©m a pedido da defesa a PRESCRIÃÃO da pretensÃ£o punitiva estatal em favor da apelada HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, com fulcro no art. 109, inciso III c/c art. 115, ambos do CPB.2 - Quanto ao segundo apelado, o Sr. JOSÃ IBRAHIM SASSIN DAHAS, verifica-se claramente que o mesmo atuava tambÃ©m como gestor da empresa CERPA S/A na ausÃªncia da Sra. HELGA SEIBEL, fato que foi devidamente comprovado por meio dos depoimentos prestado perante a autoridade policial e durante a instruÃ§Ã£o processual.NÃ£o podemos negar que a atuaÃ§Ã£o do apelado JosÃ© Ibrahim Sassin Dahas na empresa CERPA S/A, tinha o total consentimento da principal gestora da empresa, a Sra. Helga Seibel, pois a mesma apÃ3s assumir o cargo de Diretora Superintendente da CERPA S/A (a partir de janeiro de 2008), convidou para fazer parte de uma nova diretoria o apelado JosÃ© Ibrahin Sassin Dahas, o qual passou a exercer o cargo de Diretor Gerente.AlÃ©m disso, o apelado JosÃ© Ibrahim Sassin Dahas passou a ser procurador da empresa CERPA S/A, por meio de substabelecimento com reserva de iguais poderes, conforme fls. 80, Vol I, do InquÃ©rito Policial apenso aos autos do processo principal - A. Acrescento ainda, que o apelado tinha plenos poderes dentro da Empresa CERPA S/A, nÃ£o apenas na Ã¡rea de Marketing e Vendas, uma vez que cumpria e fazia cumprir ordens ilegais emanadas tanto pela apelada HELGA SEIBEL, bem como de seu marido falecido Sr. KONRAD SEIBEL, em relaÃ§Ã£o ao nÃ£o recolhimento correto do ICMS, pois tinham pleno conhecimento que estavam utilizando a base de cÃ¡lculo a menor do referido tributo, gerando prejuÃzo gigantesco ao Estado do ParÃ¡.Diante dos poderes que tinha na empresa CERPA S/A, o apelado JosÃ© Ibrahim Sassin Dahas, contratou serviÃ§o de advocacia cujo objetivo era de defender a empresa nos assuntos administrativos junto ao Fisco, bem como nas demandas judiciais, para discutir os dÃ©bitos fiscais da CERPA SA (fls. 158 - Vol I do IPL.).Nota-se que os argumentos do apelado JosÃ© Ibrahim Sassin Dahas, nÃ£o se sustenta, uma vez que restou comprovado nos autos, que o Sr. KONRAD SEIBEL antes de se afastar das suas funÃ§Ãμes de presidente da Empresa CERPASA, passou uma procuraÃ§Ã£o para sua esposa, ora apelada HELGA SEIBEL com plenos poderes de gestÃ£o e logo em seguida a Sra. HELGA SEIBEL substabeleceu iguais poderes para o apelado JOSÃ IBRAHIM, reservando-se tambÃ©m para si mesma, conforme fls. 80 (Vol. I â inquÃ©rito/apenso).Desta forma, a afirmaÃ§Ã£o tanto da Sra. HELGA SEIBEL e do Sr. JOSÃ IBRAHIM SASSIN DAHAS, que desconheciam os atos administrativos ligados aos assuntos tributÃ¡rios da empresa CERPASA nÃ£o procede, pois ambos tinham controle total das aÃ§Ãμes da empresa CERPASA e de todas as tratativas realizadas junto a SEFA. 3 â Quanto a conduta do terceiro apelado Sr. Paulo CÃ©sar Noveline (Contador da CERPASA), entendo que sua participaÃ§Ã£o no crime de sonegaÃ§Ã£o fiscal ocorreu de forma direta, uma vez que tinha pleno conhecimento das ilegalidades fiscais praticadas pela empresa CERPASA, alÃ©m disso, cumpria rigorosamente ordens manifestamente ilegais, violando claramente os princÃpios que regem a sua profissÃ£o.Nota-se que o apelado Paulo Noveline foi chefe do setor de contabilidade da empresa CERPASA, tendo sido admitido antes dos fatos descritos na denÃºncia e com fulcro nas provas produzidas durante a instruÃ§Ã£o, com destaque ao seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, momento em que restou caracterizado que cumpria diretamente as ordens oriundas da Diretoria da empresa, mesmo sabendo que eram ilegais e sabia muito bem que se tratava de uma âmanobraâ fiscal que tinha como objetivo principal diminuir a base de cÃ¡lculo do ICMS-ST, reduzindo consequentemente a arrecadaÃ§Ã£o Estatal.Apesar de ter negado a conduta criminosa alegando que na Ã©poca dos fatos nÃ£o havia uma base de cÃ¡lculo oficial, o que lhe permitia arbitrar uma base qualquer, sempre a menor do que a base de cÃ¡lculo oficialmente prevista na legislaÃ§Ã£o fiscal vigente Ã Ã©poca - artigos 13, 24, 29, Â§1Âº e 32, Â§1Âº, todos da Lei nÂº 6.182/98, com alteraÃ§Ãμes processadas pela Lei nÂº 7.078/07. Nota-se que no campo conceitual da obediÃªncia hierÃ¡rquica, nada mais Ã© do que o fiel cumprimento da ordem de superior hierÃ¡rquico, no sentido de que o subordinado realize uma conduta. Na hipÃ3tese de que a ordem seja legal, ninguÃ©m comete crime, ou seja, nem o superior, tampouco o subordinado. Contudo, se a ordem Ã© ilegal, a distinÃ§Ã£o deve ser averiguada se Ã© manifestamente ilegal ou nÃ£o manifestamente ilegal.Desse modo, para que se constitua uma ordem manifestamente ilegal, requisitos bÃ¡sicos devem ser preenchidos, senÃ£o vejamos:1 â Quando a ordem Ã© determinada por uma autoridade incompetente.2 â Quando a execuÃ§Ã£o da ordem nÃ£o se enquadra nas atribuiÃ§Ãμes de quem a recebe.3 â Quando constitui uma infraÃ§Ã£o a norma penal.Considerando que o apelado Paulo CÃ©sar Noveline, tinha pleno conhecimento das infraÃ§Ãμes fiscais que estava ocorrendo na empresa CERPASA, fato incontroverso, conforme verifica-se em seu depoimento transcrito neste voto. Assim, a ordem que o mesmo cumpria era manifestamente ilegal, devendo o apelado responder pelo crime de sonegaÃ§Ã£o fiscal na medida de sua culpabilidade juntamente com seus superiores hierÃ¡rquicos. Destarte, tanto o superior como o subordinado, respondem, em concurso, pelo crime.Neste caso, Ã© facultado ao funcionÃ¡rio questionar sobre a legitimidade da ordem. Caso perceba que a ordem Ã© manifestamente contrÃ¡ria Ã lei, nÃ£o estÃ¡ obrigado a cumpri-la. Na hipÃ3tese do subordinado nÃ£o tiver tempo para avaliar se a ordem estÃ¡ fundamentada em lei, deve perquirir sobre os pressupostos da legalidade da ordem.Diante das provas, restou evidenciado o dolo do apelado PAULO NOVELINE, uma vez que cumpriu ordens manifestamente ilegal emanada pelos seus superiores HELGA SEIBEL e JOSÃ IBRAHIM SASSIM DAHAS, e considerando que a obediÃªncia hierÃ¡rquica nÃ£o isenta o rÃ©u de pena se a ordem Ã© manifestamente ilegal, deve o mesmo responder por seus atos na medida de sua culpabilidade por ter contribuÃdo pelos grandes prejuÃzos causados ao Fisco estadual.Com efeito, embora a Defesa dos apelados tenha alegado que nÃ£o houve comprovaÃ§Ã£o do dolo especÃfico dos recorridos na prÃ¡tica do crime de sonegaÃ§Ã£o fiscal, nos termos de entendimento doutrinÃ¡rio e jurisprudencial para a caracterizaÃ§Ã£o do crime previsto no artigo 1Âº, da Lei nÂº 8.137/90 exige-se apenas o dolo genÃ©rico, ou seja, que a conduta praticada pelo acusado acarrete em ato que reduza ou suprima o recolhimento do tributo devido ao ente federativo. No caso, nÃ£o hÃ¡ falar em ausÃªncia de dolo na conduta perpetrada pelos apelados, uma vez demonstrada, Ã saciedade, nÃtida intenÃ§Ã£o de fraudar o fisco estadual, de forma, inclusive, continuada, ao deixar de recolher de forma correta o ICMS de diversas mercadorias do estabelecimento infrator, durante o exercÃcio fiscal-contÃ¡bil do perÃodo de janeiro de 2009 a agosto de 2010, sem a emissÃ£o de documento fiscal idÃ ́neo, suprimindo valor correto do ICMS devido.4 â Quanto a conduta do quarta apelada Sra. Jocineide Santa BrÃgida Barros (Contadora contratada da CERPASA), entendo que sua participaÃ§Ã£o no crime de sonegaÃ§Ã£o fiscal ocorreu de forma indireta, uma vez que tinha pleno conhecimento de que o crÃ©dito presumido havia sido revogado pelo Governo do Estado do ParÃ¡ e que se tratava de uma ilegalidade fiscal que estava sendo praticada pela empresa CERPASA, alÃ©m disso, cumpria rigorosamente ordens do Sr. Konrad Seibel e do Contador Paulo Noveline. Entretanto, o fato da mesma nÃ£o fazer parte do quadro de funcionÃ¡rios da CERPASA, demonstra que a sua atuaÃ§Ã£o era apenas de ajudar dando o apoio necessÃ¡rio para o serviÃ§o do funcionÃ¡rio Paulo Novaline, o qual era responsÃ¡vel pelo setor de contabilidade da empresa, nÃ£o havendo, a meu ver dolo em sua conduta, pois ficava responsÃ¡vel pelo preenchimento das Diefs e dependia de informaÃ§Ãμes prontas repassadas pelo contador geral da empresa, ou seja, Sr. Paulo Noveline. AlÃ©m disso, ressalto que a mesma era contratada apenas e nÃ£o tinha qualquer conhecimento diÃ¡rio do que se passava dentro da empresa e considerando que o crime de sonegaÃ§Ã£o fiscal nÃ£o comporta a modalidade culposa, deve entÃ£o ser mantida a absolviÃ§Ã£o da apelada Jocineide Santa BrÃgida Barros, conforme foi sentenciado pelo magistrado a quo.Desta forma, restou devidamente comprovada a conduta tÃpica descrita na denÃºncia, nÃ£o havendo que se falar em insuficiÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o dos apelados JosÃ© Ibrahim Sassim Dahas e Paulo Cesar Noveline, pelo que DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso ministerial, para reconhecer de ofÃcio e a pedido da defesa a extinÃ§Ã£o da punibilidade, em razÃ£o da prescriÃ§Ã£o em favor da apelada Helga Irmengard Jutta Seibel, com fulcro no art. 109, inciso III e c/c art. 115, todos do CPB. Entretanto, condeno os apelados, JosÃ© Ibrahim Sassim Dahas e Paulo Cesar Noveline Ã s sanÃ§Ãμes previstas no art. 1Âº, I, II e IV, c/c art. 11, caput e 12, inciso I, todos da Lei nÂº 8.137/90, c/c art. 71, caput e art. 91, I, do CÃ3digo Penal Brasileiro e por fim, mantenho a absolviÃ§Ã£o da Sra. Jocineide Santa BrÃgida Barros, com fulcro no art. 386, inciso VII, CPP.DA DOSIMETRIA DA PENA.JOSÃ IBRAHIM SASSIM DAHÃS 1Âª Fase da DosimetriaAssim, tendo sido consideradas desfavorÃ¡veis duas circunstÃ¢ncias judiciais (culpabilidade e consequÃªncias), fixo a pena-base em 03 (trÃªs) anos, de reclusÃ£o e ao pagamento, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato. 2Âª Fase da DosimetriaInexistem circunstÃ¢ncias atenuantes e agravantes 3Âª Fase da Dosimetria ReconheÃ§o a majorante do grave dano Ã coletividade (art. 12, I da Lei nÂº 8.137/90) deve ser reservada aos grandes crimes de sonegaÃ§Ã£o fiscal, que alcancem montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhÃ£o de reais), sem os pesados encargos. Nesse sentido, tem decidido esta CÃ¢mara e o Superior Tribunal de JustiÃ§a.Tendo em vista os valores sonegados pelo rÃ©u em sua atividade, notadamente sonegaÃ§Ã£o de ICMS equivale a valores exorbitantes, entendo que deve ser a pena acrescida pelo qual aumento a pena em 1/2 (metade), tornando-a em 04 (cinco) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CÃDIGO PENAL)Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando hÃ¡ a prÃ¡tica de dois ou mais crimes da mesma espÃ©cie, quer seja cometido por aÃ§Ã£o ou quer por omissÃ£o, nas mesmas condiÃ§Ãμes de tempo, lugar, maneira de execuÃ§Ã£o e outras semelhantes.Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um sÃ3 deles e os subsequentes considerados como continuaÃ§Ã£o do primeiro, aumentada de um sexto a dois terÃ§os. Sob este aspecto, considero que o Ã©dito condenatÃ3rio necessita ser integralizado para constar a norma do art. 71 do CP, fazendo este decisÃ£o parte do fundamento da sentenÃ§a, bem como para fins de modificaÃ§Ã£o no dispositivo, principalmente na 3Âª fase da dosimetria da pena. Assim, majoro a pena em razÃ£o do reconhecimento do crime continuado ocorrido durante o perÃodo de janeiro de 2009 a agostos de 2010 (20 vezes), razÃ£o pela qual majoro a pena o patamar em 2/3 (dois terÃ§os) do estabelecido na primeira fase, em obediÃªncia Ã jurisprudÃªncia consolidada do Superior Tribunal de JustiÃ§a.Destarte, aplico o aumento determinado pela continuidade delitiva, ao acusado o qual praticou a conduta delitiva por 20 (vinte) vezes, razÃ£o pela qual aumento em 2/3, em sua fraÃ§Ã£o mÃ¡xima, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, conforme posiÃ§Ã£o do Colendo STJ.Considerando o total da pena ser de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, tendo em vista o disposto no art. 33, Â§2Âº, âbâ do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.IncabÃvel a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, jÃ¡ que a pena fixada supera o patamar necessÃ¡rio, previsto no art. 44 do CP.DA REPARAÃÃO DO DANO A sanÃ§Ã£o da reparaÃ§Ã£o do dano aplicada em sentenÃ§a encontra-se descrita no artigo 387, inciso IV, do CÃ3digo de Processo Penal, que: "Art. 387. O juiz, ao proferir sentenÃ§a condenatÃ3ria: [...] IV-fixarÃ¡ valor mÃnimo para reparaÃ§Ã£o dos danos causados pela infraÃ§Ã£o, considerando os prejuÃzos sofridos pelo ofendido".Tratando-se a vÃtima de Pessoa JurÃdica de Direito PÃºblico, hÃ¡ a possibilidade de a Fazenda PÃºblica recuperar o dÃ©bito, mediante a inscriÃ§Ã£o em dÃvida ativa, por meio de execuÃ§Ã£o fiscal.Dessa forma, ao meu sentir entendo descabida a fixaÃ§Ã£o de valor mÃnimo para a reparaÃ§Ã£o dos danos (artigo 387, inciso IV, do CÃ3d. Proc. Penal) na espÃ©cie, nego neste ponto o pleito do recorrente, para evitar dupla condenaÃ§Ã£o. PAULO CESAR NOVELINE1Âª Fase da DosimetriaAssim, tendo sido consideradas desfavorÃ¡veis duas circunstÃ¢ncias judiciais (culpabilidade e consequÃªncias), fixo a pena-base em 03 (trÃªs) de reclusÃ£o e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato. 2Âª Fase da DosimetriaInexistem agravante e atenuantes 3Âª Fase da Dosimetria ReconheÃ§o a majorante do grave dano Ã coletividade (art. 12, I da Lei nÂº 8.137/90) deve ser reservada aos grandes crimes de sonegaÃ§Ã£o fiscal, que alcancem montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhÃ£o de reais), sem os pesados encargos. Nesse sentido, tem decidido esta CÃ¢mara e o Superior Tribunal de JustiÃ§a.Tendo em vista os valores sonegados pelo rÃ©u em sua atividade, notadamente sonegaÃ§Ã£o de ICMS equivale a valores exorbitantes, entendo que deve ser a pena acrescida pelo qual aumento a pena em 1/2 (metade), tornando-a em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.CONCURSO DE CRIMES CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CÃDIGO PENAL)A configuraÃ§Ã£o da continuidade delitiva depende do preenchimento de quatro requisitos previstos no artigo 71 do CÃ3digo Penal:a) a realizaÃ§Ã£o de mais de uma aÃ§Ã£o ou omissÃ£o; b) a prÃ¡tica de dois ou mais crimes da mesma espÃ©cie; c) condiÃ§Ãμes de tempo, lugar, modo de execuÃ§Ã£o e outras semelhantes; d) os crimes subsequentes devem ser havidos como consequÃªncia do primeiro. Ausente um destes requisitos, inviÃ¡vel se torna o reconhecimento da continuidade delitiva. Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando hÃ¡ a prÃ¡tica de dois ou mais crimes da mesma espÃ©cie, quer seja cometido por aÃ§Ã£o ou quer por omissÃ£o, nas mesmas condiÃ§Ãμes de tempo, lugar, maneira de execuÃ§Ã£o e outras semelhantes.Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um sÃ3 deles e os subsequentes considerados como continuaÃ§Ã£o do primeiro, aumentada de um sexto a dois terÃ§os. Sob este aspecto, considero que o Ã©dito condenatÃ3rio necessita ser integralizado para constar a norma do art. 71 do CP, fazendo este decisÃ£o parte do fundamento da sentenÃ§a, bem como para fins de modificaÃ§Ã£o no dispositivo, principalmente na 3Âª fase da dosimetria da pena. Assim, majoro a pena em razÃ£o do reconhecimento do crime continuado ocorrido durante o perÃodo de janeiro de 2009 a agosto de 2010 (20 vezes), razÃ£o pela qual majoro a pena o patamar em 2/3 (dois terÃ§os) do estabelecido na primeira fase, em obediÃªncia Ã jurisprudÃªncia consolidada do Superior Tribunal de JustiÃ§a. Dessa forma, aplico o aumento determinado pela continuidade delitiva, a acusada praticou a conduta delitiva por 20 (vinte) vezes, razÃ£o pela qual aumento em 2/3, em sua fraÃ§Ã£o mÃ¡xima, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.Considerando o total da pena ser de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, tendo em vista o disposto no art. 33, Â§2Âº, âbâ do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.IncabÃvel a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, jÃ¡ que a pena fixada supera o patamar necessÃ¡rio, previsto no art. 44 do CP.DA REPARAÃÃO DO DANO A sanÃ§Ã£o da reparaÃ§Ã£o do dano aplicada em sentenÃ§a encontra-se descrita no artigo 387, inciso IV, do CÃ3digo de Processo Penal, que: "Art. 387. O juiz, ao proferir sentenÃ§a condenatÃ3ria: [...] IV-fixarÃ¡ valor mÃnimo para reparaÃ§Ã£o dos danos causados pela infraÃ§Ã£o, considerando os prejuÃzos sofridos pelo ofendido".Tratando-se a vÃtima de Pessoa JurÃdica de Direito PÃºblico, hÃ¡ a possibilidade de a Fazenda PÃºblica recuperar o dÃ©bito, mediante a inscriÃ§Ã£o em dÃvida ativa, por meio de execuÃ§Ã£o fiscal.Dessa forma, ao meu sentir entendo descabida a fixaÃ§Ã£o de valor mÃnimo para a reparaÃ§Ã£o dos danos (artigo 387, inciso IV, do CÃ3d. Proc. Penal) na espÃ©cie, nego neste ponto o pleito do recorrente, para evitar dupla condenaÃ§Ã£o.Do Direito de Recorrer em Liberdade dos Apelados.Concedo aos apelados o direito de recorrer em liberdade, pois considerando que o artigo 310 e os demais dispositivos do CÃ3digo de Processo Penal devem ser interpretados privilegiando o regime do sistema acusatÃ3rio vigente em nosso paÃs, nos termos da ConstituiÃ§Ã£o Federal, que outorgou ao Parquet a relevante funÃ§Ã£o institucional, dentre outras, de âpromover, privativamente, a aÃ§Ã£o penal pÃºblica, na forma da leiâ (art. 129, I, CF), ressalvada a hipÃ3tese, que Ã© excepcional, prevista no art. 5Âº, LIX, da Carta PolÃtica; e do prÃ3prio CÃ3digo de Processo Penal. Desse modo, diante dessas alteraÃ§Ãμes legislativas, adoto o entendimento no sentido de ser indispensÃ¡vel, de forma expressa, o prÃ©vio requerimento das partes, do MinistÃ©rio PÃºblico ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar. Friso, por fim, que esta nova orientaÃ§Ã£o estÃ¡ alinhada com as recentes decisÃμes do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 186.421, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, e do HC n. 191.042, de Relatoria do Ministro EDSON FACHIN.DispositivoAnte o exposto, em consonÃ¢ncia com o judicioso parecer ministerial, conheÃ§o do recurso e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso ministerial, para reconhecer de ofÃcio e a pedido da defesa a extinÃ§Ã£o da punibilidade da apelada Helga Irmengard Jutta Seibel, em razÃ£o da PRESCRIÃÃO (art. 109, inciso III c/c art. 115, ambos do CPB).CONDENO os apelados, JosÃ© Ibrahim Sassim Dahas e Paulo Cesar Noveline Ã s sanÃ§Ãμes previstas no art. 1Âº, I, II e IV, c/c art. 11, caput e 12, inciso I, todos da Lei nÂº 8.137/90, c/c art. 71, caput e art. 91, I, do CÃ3digo Penal Brasileiro e por fim, MANTENHO a absolviÃ§Ã£o da Sra. Jocineide Santa BrÃgida Barros, nos termos do voto.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÃÃO CRIMINAL, para reconhecer de ofÃcio e a pedido da extinÃ§Ã£o da punibilidade da apelada HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, em razÃ£o da PRESCRIÃÃO (art. 109, inciso III c/c art. 115, ambos do CPB). CONDENAR os apelados, JOSÃ IBRAHIM SASSIM DAHAS e PAULO CESAR NOVELINE Ã s sanÃ§Ãμes previstas no art. 1Âº, I, II e IV, c/c art. 11, caput e 12, inciso I, todos da Lei nÂº 8.137/90, c/c art. 71, caput e art. 91, I, do CÃ3digo Penal Brasileiro e por fim, MANTER a absolviÃ§Ã£o da Sra. JOCINEIDE SANTA BRÃGIDA BARROS, nos termos do voto, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0010998-36.2014.8.14.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS
HELGA IRMENGARD JUTTTA SEIBEL
PAULO CESAR NOVELINE
JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - SONEGAÇÃO FISCAL EM CONTINUIDADE DELITIVA - ART.1º, INCISOS I, II e IV c/c ART. 11, CAPUT e ART. 12, INCISO I, TODOS DA LEI Nº 8.137/90 c/c ART. 71, CAPUT e ART. 91, INCISO I, DO CPB.
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DOS APELADOS PAULO CÉSAR NOVELINE, JOSÉ IBRAHIM e JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS. (PETIÇÃO PROTOCOLADA NO DIA 27.10.2021) - REJEITADA.
TESE DE PRESCRIÇÃO DA APELADA HELGA IRMENGARD JUTTTA SEIBEL - ACOLHIDA, COM FULCRO NO ART. 109, INCISO III C/C ART. 115, AMBOS DO CPB.
MÉRITO
. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS, PAULO CESAR NOVELINE E JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS - ACOLHIMENTO PARCIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPORVADO NOS AUTOS - DOLO - RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES - CRIME MATERIAL E CONSUMAÇÃO DO DELITO EM RELAÇÃO AO APELADO JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS - NO MESMO SENTIDO O APELADO PAULO CESAR NOVELINE - CONTADOR DA EMPRESA CERPASA - CUMPRIA ORDENS MANIFESTAMENTE ILEGAIS - PLENO CONHECIMENTO DA ILEGALIDADE PRATICADA QUANTO À SONEGAÇÃO DO ICMS - ABSOLVIÇÃO DA APELADA JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO EM SUA CONDUTA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
PRELIMINAR DE ADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO.
Constata-se que a defesa dos apelados
PAULO CÉSAR NOVELINE, JOSÉ IBRAHIM e JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS
, peticionou novamente as vésperas do julgamento sustentando a necessidade de análise da tese de adimplemento tributário que foi arguida pela defesa em sede de memoriais no 1º grau de jurisdição e rejeitada pelo juízo
a quo
.
Em resumo a defesa busca novamente levantar tese já apresentada em sede de alegações finais na qual alega que a penhora sobre o faturamento mensal da empresa, por meio dos quais os AINF ́s originários da presente demanda criminal, bem como os AINF ́s relacionados a todos os demais processos.
Nota-se que a referida tese foi rejeitada pelo juízo
a quo
e está intimamente ligada ao pleito da defesa quando protocolou a petição (protocolo nº 2019.00814198-70), datada de 01.03.2019, requerendo o deferimento de diligências para que fosse oficiado a SEFA-PA no sentido de saber acerca da situação dos créditos tributários da empresa CERPA S/A, especialmente quanto aos que estão em discussão na lide.
Pois bem. Apesar de entender que os argumentos acima destacados são meros inconformismos incabíveis de serem discutidos neste momento processual, irei traçar algumas considerações importantes para reforçar meu entendimento acerca dos fatos.
Senão Vejamos:
Nota-se que o questionamento da defesa não apresenta qualquer fundamento, uma vez que a Procuradoria Geral do Estado durante a instrução processual na área cível realizou diversas tentativas de penhora, mas a CERPA S/A já se encontrava em situação bem comprometida, tendo seu parque industrial todo penhorado pela Justiça Federal em razão de débito fiscal junto à Receita Federal.
Além disso, é necessário destacar também que a penhora realizada pelo Bacenjud foi prejudicada pela própria empresa CERPA S/A, que não realizava depósitos bancários em evitação à penhora dos valores em suas contas bancárias.
Destaco também o fato da penhora de 4% sobre o faturamento mensal da empresa CERPA S/A, não tinha condições de quitar nem os juros mensais de 1% sobre seu débito fiscal que para se ter uma ideia no mês de agosto de 2020 era de R$ 3.167.187.199,86 (Três bilhões, cento e sessenta e sete milhões, cento e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos).
Diante dos fatos acima relatados, quero deixar bem claro aos meus pares que no meu entendimento não se pode considerar a penhora de faturamento como acordo judicial de pagamento, pois trata-se de apenas um ato judicial coercitivo de constrição do patrimônio da parte executada, que é obrigada a quitar suas obrigações.
Além disso, destaco que ainda que houvesse acordo judicial de pagamento ou mesmo parcelamento do débito que culminasse na quitação total do débito fiscal sonegado pelos embargantes, jamais a conduta criminosa dolosa dos recorrentes seria elidida nem mesmo com o pagamento integral, pelo simples fato de que o crime tributário já encontrava-se consumado desde o seu lançamento definitivo.
Preliminar rejeitada.
MÉRITO
A obrigação tributária da Pessoa Jurídica se reveste nos seus administradores ou gestores, quando tem por prestação (por dever) o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária (multa em dinheiro), que surge com a ocorrência do fato gerador (circulação de mercadoria) e extingue-se juntamente com o crédito tributário dela decorrente, de acordo com o art. Artigo 113, §1º, do CTN.
Independentemente dessa obrigação, que é a principal, o contribuinte é sempre dado a cumprir também a (obrigação) acessória de escrituração das operações de circulação de mercadoria (notas fiscais), sujeitas ao ICMS, e apuração do respectivo saldo devedor (ou credor) nos livros fiscais, tal assim decorrente de força de lei. Sendo que, a prestação a ser cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, ou permitir que ela seja feita pelo Fisco, tudo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (artigo 113, §2º, do CTN).
Geralmente, a designação e responsabilidade do administrador decorre do ato constitutivo da empresa. É quem dá as diretrizes administrativo-financeiras, fiscalizando os atos praticados sob o seu comando, por seus procuradores, prepostos e subordinados, detendo a obtenção do lucro - proveito.
A responsabilidade criminal em crimes societários decorre do lugar onde parte a ordem de comando para o cumprimento da obrigação tributária, o que não deriva apenas de hierarquia ou condição de sócio, mas de quem efetivamente está na posição contratual de administrador da empresa, de quem assume a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações de declarar, registrar ou escriturar operações nos livros e documentos fiscais, recolhendo os impostos pagos pelos contribuintes, seja como responsável direto ou substituto tributário.
Quanto aos fatos mencionados no presente pleito, constato que o ano de 2007, a empresa recorrida obteve incentivo fiscal específico concedido pelo Estado do Pará, sendo-lhe disposto crédito presumido de ICMS no patamar de 95% a fim de incentivar sua produção econômica no ramo de bebidas, impondo-lhe, em contrapartida, obrigações que deveriam ser atendidas para fazer
jus
aos aludidos benefícios fiscais.
Nesse sentido, observa-se que o Decreto nº 236/2007 do benefício fiscal estipulou uma avença do tipo bilateral, isso porque, para poder usufruir dos créditos presumidos de ICMS foram impostas obrigações à contribuinte beneficiada, ou seja, tratou-se de um incentivo fiscal de caráter oneroso, concedido por prazo determinado, mas que poderia ser revogado caso a beneficiada não observasse as condições impostas.
Nota-se também, e por isso, que houve interesse vinculado do Estado do Pará quando da edição do ato, cujo objetivo está explícito o da geração de empregos ou sua manutenção; o equilíbrio econômico interno e a redução de desigualdades regionais, exsurgindo, assim, o interesse do ente público no incentivo às empresas locais, o que demonstra ser o referido ato de cunho bilateral, com ônus aos contribuintes que usufruem de benefícios fiscais.
Posteriormente, em 2008, adveio o Decreto nº 1.452/2008 que revogou o Decreto nº 236/2007.
Observo que de fato os autos nº
0010998.36.2014.8.14.0401 - A (autos principais)
,

tratam de sonegação fiscal de ICMS próprio
e que teria sido empregado pelos denunciados meio fraudulento na base de cálculo a menor desse imposto nas notas fiscais de saída, ou seja, sonegação fiscal do ICMS próprio que havia sido concedido por meio do Decreto nº 236/2007, o qual foi revogado pelo Decreto nº 1.452/2008, tendo sido aquele, ainda, declarado inconstitucional pelo juízo cível fazendário no 1º grau de jurisdição, entendimento que foi mantido por esta Corte de Justiça que aplicou efeito
ex tunc
no julgado, tornando o Decreto nº 236/2007 sem efeito.
Diante desses fatos relevantes, deve-se ponderar acerca da conduta dos denunciados, ora recorridos a quando da supressão do ICMS próprio objeto da apuração administrativa, ou seja, se eles realmente agiram de modo doloso ou não, com intuito de causar prejuízo ao Estado do Pará que se possa haver subsunção com a norma penal correspondente.
O Ministério Público Estadual, entende que existe provas de que os apelados
agiram com dolo de fraudar o erário gerando prejuízo aos cofres públicos no

importe de quase meio bilhão de reais
, cometendo crime fiscal continuado executado de forma premeditada por
28 vezes, no período de janeiro de 2009 a agosto de 2010 pelo uso indevido de crédito fiscal concedido pelo Decreto 236/2007, revogado 2 (dois) anos antes, pelo Decreto 1.452, publicado em 1º de dezembro de 2008.
As infrações fiscais segundo o
parquet
teriam ocorrido ininterruptamente nesse interregno, de forma, portanto
continuada
, nos termos do art. 71, caput, do CPB, em que as circunstâncias de tempo (em torno de 30 dias entre elas, tanto é que foram mês a mês de janeiro/2009 a agosto de 2010), de lugar (na mesma comarca ou em comarcas contíguas), de maneira de execução (mesmo modus operandi) e outras semelhantes fazem presumir (ficção legal) os crimes subsequentes como continuidade do primeiro.
Destaco também a necessidade de esclarecer em razão da complexidade da matéria do apelo criminal, que o magistrado
a quo
ao proferir decisão absolutória recorrida, resolveu abarcar dois casos penais completamente distintos, quais sejam a sonegação fiscal do ICMS próprio (objeto exclusivo desta apelação criminal - grupos A, B e D) e sonegação do ICMS-ST (substituição tributária, tratada na apelação dos autos C1, C2, C3 e C4), esta última já apreciada por esta turma julgadora.
A
materialidade delitiva
está sobejamente comprovada, em particular, pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF ́S) nº.
182011510000187-0
, cuja dívida tributária se encontra consolidada na esfera administrativa, além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.
Nesse ponto, é fundamental destacar que o AINF lavrado por auditor fiscal possui presunção de veracidade, sendo, conforme sedimentando na jurisprudência pátria, suficiente para comprovar a materialidade dos crimes contra a ordem tributária, exigindo-se, para se afastar essa presunção, prova documental em sentido contrário, a ser produzida pela defesa, o que não aconteceu na espécie.
É valido afirmar, todavia, que o levantamento efetuado pelo fisco estadual, com referência ao montante do tributo não recolhido pela empresa infratora, ao período da auditoria realizada, e a conduta apurada (no caso, recolhimento a menor do ICMS próprio), sendo tudo registrado em documento oficial, que goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo prova bastante, até que se prove em contrário, da sonegação fiscal.
Desse modo, ao processo penal cabe somente averiguar a culpabilidade pela obrigação tributária sonegada, competindo à via administrativa e ao Juízo cível o assunto referente à formalidade e eventuais vícios do procedimento administrativo (vide STJ - RHC: 61657 SP 2015/0168970-5, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).
Quanto a
autoria delitiva
é necessário destacar primeiramente, que o autor nesse tipo de crime, é aquele que tem o domínio final da ação, vale dizer, a pessoa que decide se o fato delituoso vai ou não acontecer, independentemente de ter praticado pessoalmente a sonegação. Além disso, o artigo 11 da Lei nº 8.137/90,
estabelece que quem, de qualquer modo, concorre para os crimes contra a ordem tributária, incide nas penas previstas na lei, na medida de sua culpabilidade
.
Nota-se que os apelados JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS, HELGA IRMENGARD JUTTTA SEIBEL, PAULO CESAR NOVELINE e JOCINEIDE SANTA BRIGIDA BARROS tinham pleno conhecimento da infração fiscal que estava sendo praticada pela empresa CERPA/SA. (Depoimentos transcritos no voto).
Restou devidamente comprovado nos autos a prática do crime de sonegação fiscal previsto no art. 1º, incisos I, II e IV c/c art. 11,
caput
c/c art. 12, inciso I, todos da Lei nº 8.137/90, uma vez que a responsabilidade no crime de sonegação fiscal resulta de previsão do art. 135 do Código Tributário Nacional, que atribui às pessoas nele elencadas a obrigação de manter o Fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial.
Dessa forma, não se trata de responsabilidade penal objetiva, pois devidamente comprovado, durante a instrução processual, que os réus contribuíram diretamente para a prática criminosa na medida de sua culpabilidade, caracterizando-se, portanto, a tipicidade subjetiva, a qual irei detalhar neste momento:
Por amor ao debate passo a tratar individualmente acerca da conduta de todos os apelados, inclusive do crime prescrito da Sra. Helga Irmengard Jutta Seibel.
1 - Quanto a denunciada
HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL
, verifica-se que a mesma era responsável pela administração da empresa CERPA S/A, fato comprovado pelas provas documentais e testemunhais que apontam a Sra.
Helga Irmengard Jutta Seibel
como gestora da empresa CERPA S/A (Diretora Superintendente) juntamente com seu falecido marido Konrad Seibel.
Além disso, é necessário destacar que a própria denunciada tinha pleno conhecimento que no Decreto Governamental nº 236/2007, que concedia crédito presumido de ICMS no patamar de 95% a fim de incentivar sua produção econômica no ramo de bebidas, além de ter isso revogado pelo Decreto nº 1.452/2008, o mesmo nunca estendeu seus benefícios em relação ao recolhimento do ICMS, conforme o §4º do Decreto nº 236/2007.
Diante dessa informação que ficou devidamente demonstrado o dolo na conduta da denunciada HELGA SEIBEL, pois mesmo depois do Decreto nº 236/2007 ter sido revogado, a empresa adotava as diretrizes de manter a redução do imposto do ICMS próprio, mesmo tendo o pleno conhecimento que sua conduta não era legal.
Nota-se que apenas quem possui a consciência e domínio intelectual do ato é efetivamente o autor, de modo que, se um administrador de uma empresa determina que diversos empregados realizem tarefas individualmente lícitas ou ilícitas, mas que culminem em evasão fiscal pelo resultado do procedimento como um todo, o domínio finalístico da conduta global que pertence ao gerenciador da atividade determina a autoria.
Portanto, o que determina a autoria não é necessariamente a conduta física, mas o domínio do fato, pois o agente pode atuar pessoal e fisicamente, ou simplesmente determinar a ação ou omissão de terceiro com o intuito de fraudar o Fisco.
No ano de 2008, a denunciada Helga Seibel tornou-se proprietária de 48% da empresa CERPA S/A, além disso, controlava e administrava os 52% doados por seu falecido marido ao filho menor do casal com cláusula de usufruto vitalício para este, pois recebera poderes passados por procuração para esse objetivo, a qual teve validade até o falecimento de Konrad Seibel em 2012.
Em janeiro de 2008, antes dos fatos descritos na denúncia, a apelada HELGA SEIBEL foi nomeada para o cargo de Diretora Superintendente da CERPA S/A, passando, desde então, a presidir as assembleias gerais da empresa CERPA S/A e a administrá-la ao lado do Sr. José Ibrahim, sendo a única nessa ocasião que tomava as decisões acerca das operações tributárias, seguindo as orientações de seu marido Konrad Seibel, que já se encontrava na Alemanha para tratamento de saúde, fato que foi confirmado por todos os denunciados.
Destaco também, que em meados do mês de abril do ano de 2008, a apelada HELGA SEIBEL foi nomeada por seu falecido marido para ser sua procuradora para representá-lo nas assembleias da empresa CERPA S/A, conforme fls. 81 e 87/apenso, significa dizer que, a apelada passou a ter sozinha total poder de gestão na empresa infratora, uma vez que exercia o comando total da atividade administrativa e financeira da empresa, sempre sendo auxiliada pelos denunciados José Ibrahim (Diretor de Marketing e Vendas) e pelo contador geral da empresa, o Sr. Paulo Cesar Noveline.
Nota-se que o conhecimento sobre os fatos era tão grande que a própria HELGA SEIBEL formulou uma defesa nos autos do apenso Vol. I - fls. 114-133, endereçada à Comissão de Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, cujo objetivo era de reverter a decisão de suspensão do incentivo fiscal que havia sido revogado pelo Governo do Pará.
A defesa mencionada no parágrafo anterior trata diretamente do ICMS (objeto da ação penal), que serve de prova que a apelada HELGA SEIBEL tinha pleno controle dos assuntos de natureza tributária, sempre sendo auxiliada pelos demais apelados José Ibrahim (Diretor de Marketing e Vendas) e pelo contador geral da empresa, o Sr. Paulo Cesar Noveline, os quais participaram diretamente da prática do crime de sonegação fiscal descrito na peça acusatória.
Como se vê, há nos autos elementos concretos que apontam que a Sra. HELGA SEIBEL tinha pleno conhecimento da prática delitiva de sonegação fiscal praticada pela empresa CERPA S/A e agiu de forma dolosa para consumação do referido crime fiscal, lesando claramente o erário de forma deliberada.
Entretanto, nota-se que a denúncia foi recebida no dia 24.04.2015, sendo que no período de 18.03.2016 a 19.05.2016, o processo ficou suspenso, conforme fls. 254-254v - 480-482v, considerando a ocorrência de parcelamento do débito fiscal, nos termos do art. 93, CPP c/c art. 9º, da Lei nº 10.684/2003.
Após o período de suspensão que perdurou por 2 (dois) meses e 1 (um) dia, os autos tramitaram normalmente, tendo ocorrido audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas de acusação e defesa, bem como, realizado o interrogatório dos denunciados, com a devida apresentação de alegações finais por ambas as partes.
No dia 08.07.2020 (Data da Publicação), o
MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém/PA
,
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO
contido na denúncia com fulcro no art. 386, III e VII do Código de Processo Penal,
ABSOLVENDO os denunciados HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS, PAULO CÉSAR NOVELINE e JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS, das imputações previstas no art. 1º, I, II e IV c/c art. 11, caput, e 12, l, todos da Lei nº 8.137/90, combinados ainda com os arts. 71, caput e 91, I do Código Penal
.
Inconformado com édito absolutório, o Ministério Público apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
pugnando, em linhas gerais, pela reforma da sentença, a fim de que os denunciados
HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS, PAULO CÉSAR NOVELINE e JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS
sejam condenados pela prática delitiva descrita na inicial acusatória.
É necessário destacar que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional. Dessa forma, o referido prazo aplicado no caso em tela é regido pela pena máxima em abstrato que é de 05 (cinco) anos, mas considerando a causa de aumento da pena prevista no art. 12, inciso I, na Lei nº 8.137/90, a qual deve ser aplicada em seu máximo de 1⁄2 (metade), fica a pena abstrata para contagem do prazo prescricional no patamar de 7 (sete) anos e 06 (seis) meses, que de acordo com o art. 109, inciso III, do CPB, o prazo é de 12 (doze) anos.
Todavia, a recorrida
Helga Irmengard Jutta Seibel
, nasceu no dia 05.08.1946, ou seja, no dia da sentença absolutória (08.07.2020) a recorrida tinha mais de 70 (setenta) anos de idade e hoje apresenta 75 (setenta e cinco) anos de idade, por tal razão, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ficando no patamar de
06 (seis) anos, com fulcro no art. 109, inciso III c/c art. 115 do CPB
.
Considerando que a denúncia foi recebida no dia 24.04.2015,
a extinção da punibilidade da recorrida

Helga Irmengard Jutta Seibel
segundo a defesa deveria
ocorrer em 23.04.2021, no entanto aumentando-se os 02 (dois) meses que corresponde ao tempo de suspensão do feito, a prescrição se confirmou em
23.06.2021.
Nota-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou sucessivas portarias determinando a
suspensão
dos prazos visando a prevenção e o enfrentamento à pandemia da COVID19,
tem-se que os prazos se mantiveram suspensos desde o dia 17.03.2020 (data de publicação)
, nos termos da Portaria nº 02/2020-GP/VP/CJRMB/CJC, de 16 de março de 2020.
O prazo processual reiniciou na segunda semana do mês de julho, ou seja, dia 06.07.2020
, conforme art. 10, inciso II, da Portaria nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020.
Dessa forma,
acrescentando o período de suspensão de 119 (cento e dezenove) dias
, o prazo final da prescrição irá ocorrer somente no dia
19.09.2021, razão pela qual reconheço de ofício e também a pedido da defesa a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal em favor da apelada HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, com fulcro no art. 109, inciso III c/c art. 115, ambos do CPB.
2 - Quanto ao segundo apelado, o
Sr. JOSÉ IBRAHIM SASSIN DAHAS
, verifica-se claramente que o mesmo atuava também como gestor da empresa CERPA S/A na ausência da Sra. HELGA SEIBEL, fato que foi devidamente comprovado por meio dos depoimentos prestado perante a autoridade policial e durante a instrução processual.
Não podemos negar que a atuação do apelado José Ibrahim Sassin Dahas na empresa CERPA S/A, tinha o total consentimento da principal gestora da empresa, a Sra. Helga Seibel, pois a mesma após assumir o cargo de Diretora Superintendente da CERPA S/A (a partir de janeiro de 2008), convidou para fazer parte de uma nova diretoria o apelado José Ibrahin Sassin Dahas, o qual passou a exercer o cargo de Diretor Gerente.
Além disso, o apelado José Ibrahim Sassin Dahas passou a ser procurador da empresa CERPA S/A, por meio de substabelecimento com reserva de iguais poderes, conforme fls. 80, Vol I, do Inquérito Policial apenso aos autos do processo principal - A.
Acrescento ainda, que o apelado tinha plenos poderes dentro da Empresa CERPA S/A, não apenas na área de Marketing e Vendas, uma vez que cumpria e fazia cumprir ordens ilegais emanadas tanto pela apelada HELGA SEIBEL, bem como de seu marido falecido Sr. KONRAD SEIBEL, em relação ao não recolhimento correto do ICMS, pois tinham pleno conhecimento que estavam utilizando a base de cálculo a menor do referido tributo, gerando prejuízo gigantesco ao Estado do Pará.
Diante dos poderes que tinha na empresa CERPA S/A, o apelado José Ibrahim Sassin Dahas, contratou serviço de advocacia cujo objetivo era de defender a empresa nos assuntos administrativos junto ao Fisco, bem como nas demandas judiciais, para discutir os débitos fiscais da CERPA SA (fls. 158 - Vol I do IPL.).
Nota-se que os argumentos do apelado José Ibrahim Sassin Dahas, não se sustenta, uma vez que restou comprovado nos autos, que
o Sr. KONRAD SEIBEL antes de se afastar das suas funções de presidente da Empresa CERPASA, passou uma procuração para sua esposa, ora apelada HELGA SEIBEL com plenos poderes de gestão e logo em seguida a Sra. HELGA SEIBEL substabeleceu iguais poderes para o apelado JOSÉ IBRAHIM, reservando-se também para si mesma, conforme fls. 80 (Vol. I - inquérito/apenso).
Desta forma, a afirmação tanto da Sra. HELGA SEIBEL e do Sr. JOSÉ IBRAHIM SASSIN DAHAS, que desconheciam os atos administrativos ligados aos assuntos tributários da empresa CERPASA não procede, pois ambos tinham controle total das ações da empresa CERPASA e de todas as tratativas realizadas junto a SEFA.

3 -
Quanto a conduta do terceiro apelado
Sr. Paulo César Noveline (Contador da CERPASA)
, entendo que sua participação no crime de sonegação fiscal ocorreu de forma direta, uma vez que tinha pleno conhecimento das ilegalidades fiscais praticadas pela empresa CERPASA,
além disso, cumpria rigorosamente ordens manifestamente ilegais, violando claramente os princípios que regem a sua profissão
.
Nota-se que o apelado Paulo Noveline foi chefe do setor de contabilidade da empresa CERPASA, tendo sido admitido antes dos fatos descritos na denúncia e com fulcro nas provas produzidas durante a instrução, com destaque ao seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, momento em que restou caracterizado que cumpria diretamente as ordens oriundas da Diretoria da empresa, mesmo sabendo que eram ilegais e sabia muito bem que se tratava de uma ¿manobra¿ fiscal que tinha como objetivo principal diminuir a base de cálculo do ICMS-ST, reduzindo consequentemente a arrecadação Estatal.
Apesar de ter negado a conduta criminosa alegando que na época dos fatos não havia uma base de cálculo oficial, o que lhe permitia arbitrar uma base qualquer, sempre a menor do que a base de cálculo oficialmente prevista na legislação fiscal vigente à época - artigos 13, 24, 29, §1º e 32, §1º, todos da Lei nº 6.182/98, com alterações processadas pela Lei nº 7.078/07.
Nota-se que no campo conceitual da obediência hierárquica, nada mais é do que o fiel cumprimento da ordem de superior hierárquico, no sentido de que o subordinado realize uma conduta. Na hipótese de que a ordem seja legal, ninguém comete crime, ou seja, nem o superior, tampouco o subordinado.
Contudo, se a ordem é ilegal, a distinção deve ser averiguada se é manifestamente ilegal ou não manifestamente ilegal.
Desse modo, para que se constitua uma ordem manifestamente ilegal, requisitos básicos devem ser preenchidos, senão vejamos:
1 - Quando a ordem é determinada por uma autoridade incompetente.
2 - Quando a execução da ordem não se enquadra nas atribuições de quem a recebe.
3 - Quando constitui uma infração a norma penal.
Considerando que o apelado
Paulo César Noveline
, tinha pleno conhecimento das infrações fiscais que estava ocorrendo na empresa CERPASA, fato incontroverso, conforme verifica-se em seu depoimento transcrito neste voto. Assim, a ordem que o mesmo cumpria era manifestamente ilegal, devendo o apelado responder pelo crime de sonegação fiscal na medida de sua culpabilidade juntamente com seus superiores hierárquicos.
Destarte, tanto o superior como o subordinado, respondem, em concurso, pelo crime.
Neste caso, é facultado ao funcionário questionar sobre a legitimidade da ordem. Caso perceba que a ordem é manifestamente contrária à lei, não está obrigado a cumpri-la. Na hipótese do subordinado não tiver tempo para avaliar se a ordem está fundamentada em lei, deve perquirir sobre os pressupostos da legalidade da ordem.
Diante das provas, restou evidenciado o dolo do apelado PAULO NOVELINE, uma vez que cumpriu ordens manifestamente ilegal emanada pelos seus superiores HELGA SEIBEL e JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS, e considerando que a obediência hierárquica não isenta o réu de pena se a ordem é manifestamente ilegal, deve o mesmo responder por seus atos na medida de sua culpabilidade por ter contribuído pelos grandes prejuízos causados ao Fisco estadual.
Com efeito, embora a Defesa dos apelados tenha alegado que não houve comprovação do dolo específico dos recorridos na prática do crime de sonegação fiscal, nos termos de entendimento doutrinário e jurisprudencial para a caracterização do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 8.137/90 exige-se apenas o dolo genérico, ou seja, que a conduta praticada pelo acusado acarrete em ato que reduza ou suprima o recolhimento do tributo devido ao ente federativo.
No caso, não há falar em ausência de dolo na conduta perpetrada pelos apelados, uma vez demonstrada, à saciedade, nítida intenção de fraudar o fisco estadual, de forma, inclusive, continuada, ao deixar de recolher de forma correta o ICMS de diversas mercadorias do estabelecimento infrator, durante o exercício fiscal-contábil do período de janeiro de 2009 a agosto de 2010, sem a emissão de documento fiscal idôneo, suprimindo valor correto do ICMS devido.
4 -
Quanto a conduta do quarta apelada
Sra. Jocineide Santa Brígida Barros (Contadora contratada da CERPASA)
, entendo que sua participação no crime de sonegação fiscal ocorreu de forma
indireta
, uma vez que tinha pleno conhecimento de que o crédito presumido havia sido revogado pelo Governo do Estado do Pará e que se tratava de uma ilegalidade fiscal que estava sendo praticada pela empresa CERPASA,
além disso, cumpria rigorosamente ordens do Sr. Konrad Seibel e do Contador Paulo Noveline.
Entretanto, o fato da mesma não fazer parte do quadro de funcionários da CERPASA, demonstra que a sua atuação era apenas de ajudar dando o apoio necessário para o serviço do funcionário Paulo Novaline, o qual era responsável pelo setor de contabilidade da empresa, não havendo, a meu ver dolo em sua conduta, pois ficava responsável pelo preenchimento das Diefs e dependia de informações prontas repassadas pelo contador geral da empresa, ou seja, Sr. Paulo Noveline.
Além disso, ressalto que a mesma era contratada apenas e não tinha qualquer conhecimento diário do que se passava dentro da empresa e considerando que o crime de sonegação fiscal não comporta a modalidade culposa,
deve então ser mantida a absolvição da apelada Jocineide Santa Brígida Barros, conforme foi sentenciado pelo magistrado
a quo.
Desta forma, restou devidamente comprovada a conduta típica descrita na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação dos apelados
José Ibrahim Sassim Dahas e Paulo Cesar Noveline
, pelo que
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso ministerial, para reconhecer de ofício e a pedido da defesa a extinção da punibilidade, em razão da prescrição em favor da apelada Helga Irmengard Jutta Seibel, com fulcro no art. 109, inciso III e c/c art. 115, todos do CPB.
Entretanto, condeno os apelados, José Ibrahim Sassim Dahas e Paulo Cesar Noveline
às sanções previstas no art. 1º, I, II e IV, c/c art. 11, caput e 12, inciso I, todos da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71, caput e art. 91, I, do Código Penal Brasileiro e por fim,
mantenho a absolvição da Sra. Jocineide Santa Brígida Barros, com fulcro no art. 386, inciso VII, CPP.
DA DOSIMETRIA DA PENA.

JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHÁS

1ª Fase da Dosimetria
Assim, tendo sido consideradas desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências), fixo a pena-base em
03 (três) anos, de reclusão e ao pagamento, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
2ª Fase da Dosimetria
Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes

3ª Fase da Dosimetria
Reconheço a majorante do grave dano à coletividade (art. 12, I da Lei nº 8.137/90) deve ser reservada aos grandes crimes de sonegação fiscal, que alcancem montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem os pesados encargos. Nesse sentido, tem decidido esta Câmara e o Superior Tribunal de Justiça.
Tendo em vista os valores sonegados pelo réu em sua atividade, notadamente sonegação de ICMS equivale a valores exorbitantes, entendo que deve ser a pena acrescida pelo qual aumento a pena em 1/2 (metade), tornando-a em
04 (cinco) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.
CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CÓDIGO PENAL)
Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando há a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, quer seja cometido por ação ou quer por omissão, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um só deles e os subsequentes considerados como continuação do primeiro, aumentada de um sexto a dois terços. Sob este aspecto, considero que o édito condenatório necessita ser integralizado para constar a norma do art.
71
do
CP
, fazendo este decisão parte do fundamento da sentença, bem como para fins de modificação no dispositivo, principalmente na 3ª fase da dosimetria da pena.
Assim, majoro a pena em razão do reconhecimento do crime continuado ocorrido durante o período de
janeiro de 2009 a agostos de 2010 (20 vezes)
, razão pela qual majoro a pena o patamar em 2/3 (dois terços) do estabelecido na primeira fase, em obediência à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Destarte, aplico o aumento determinado pela continuidade delitiva, ao acusado o qual praticou a conduta delitiva por 20 (vinte) vezes, razão pela qual aumento em 2/3, em sua fração máxima, tornando-a definitiva em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, conforme posição do Colendo STJ.
Considerando o total da pena ser de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, ¿b¿ do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que a pena fixada supera o patamar necessário, previsto no art. 44 do CP.

DA REPARAÇÃO DO DANO
A sanção da reparação do dano aplicada em sentença encontra-se descrita no artigo
387
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
, que: "Art.
387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV-fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".
Tratando-se a vítima de Pessoa Jurídica de Direito Público, há a possibilidade de a Fazenda Pública recuperar o débito, mediante a inscrição em dívida ativa, por meio de execução fiscal.
Dessa forma, ao meu sentir entendo descabida a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos (artigo 387, inciso IV, do Cód. Proc. Penal) na espécie, nego neste ponto o pleito do recorrente, para evitar dupla condenação.

PAULO CESAR NOVELINE

1ª Fase da Dosimetria
Assim, tendo sido consideradas desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências), fixo a pena-base em
03 (três) de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
2ª Fase da Dosimetria
Inexistem agravante e atenuantes
3ª Fase da Dosimetria
Reconheço a majorante do grave dano à coletividade (art. 12, I da Lei nº 8.137/90) deve ser reservada aos grandes crimes de sonegação fiscal, que alcancem montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem os pesados encargos. Nesse sentido, tem decidido esta Câmara e o Superior Tribunal de Justiça.
Tendo em vista os valores sonegados pelo réu em sua atividade, notadamente sonegação de ICMS equivale a valores exorbitantes, entendo que deve ser a pena acrescida pelo qual aumento a pena em 1/2 (metade), tornando-a em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.
CONCURSO DE CRIMES
CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CÓDIGO PENAL)
A configuração da continuidade delitiva depende do preenchimento de quatro requisitos previstos no artigo
71
do
Código Penal
:
a) a realização de mais de uma ação ou omissão;
b) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie;
c) condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes;
d) os crimes subsequentes devem ser havidos como consequência do primeiro. Ausente um destes requisitos, inviável se torna o reconhecimento da continuidade delitiva.
Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando há a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, quer seja cometido por ação ou quer por omissão, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um só deles e os subsequentes considerados como continuação do primeiro, aumentada de um sexto a dois terços. Sob este aspecto, considero que o édito condenatório necessita ser integralizado para constar a norma do art.
71
do
CP
, fazendo este decisão parte do fundamento da sentença, bem como para fins de modificação no dispositivo, principalmente na 3ª fase da dosimetria da pena.
Assim, majoro a pena em razão do reconhecimento do crime continuado ocorrido durante o período de
janeiro de 2009 a agosto de 2010 (20 vezes)
, razão pela qual majoro a pena o patamar em 2/3 (dois terços) do estabelecido na primeira fase, em obediência à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, aplico o aumento determinado pela continuidade delitiva, a acusada praticou a conduta delitiva por 20 (vinte) vezes, razão pela qual aumento em 2/3, em sua fração máxima, tornando-a definitiva em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.
Considerando o total da pena ser de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, ¿b¿ do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que a pena fixada supera o patamar necessário, previsto no art. 44 do CP.

DA REPARAÇÃO DO DANO
A sanção da reparação do dano aplicada em sentença encontra-se descrita no artigo
387
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
, que: "Art.
387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV-fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".
Tratando-se a vítima de Pessoa Jurídica de Direito Público, há a possibilidade de a Fazenda Pública recuperar o débito, mediante a inscrição em dívida ativa, por meio de execução fiscal.
Dessa forma, ao meu sentir entendo descabida a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos (artigo 387, inciso IV, do Cód. Proc. Penal) na espécie, nego neste ponto o pleito do recorrente, para evitar dupla condenação.

Do Direito de Recorrer em Liberdade dos Apelados.
Concedo aos apelados o direito de recorrer em liberdade, pois considerando que o artigo 310 e os demais dispositivos do Código de Processo Penal devem ser interpretados privilegiando o regime do sistema acusatório vigente em nosso país, nos termos da Constituição Federal, que outorgou ao
Parquet
a relevante função institucional, dentre outras, de ¿promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei¿ (art. 129, I, CF), ressalvada a hipótese, que é excepcional, prevista no art. 5º, LIX, da Carta Política; e do próprio Código de Processo Penal.
Desse modo, diante dessas alterações legislativas, adoto o entendimento no sentido de ser indispensável, de forma expressa, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar.

Friso, por fim, que esta nova orientação está alinhada com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 186.421, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, e do HC n. 191.042, de Relatoria do Ministro EDSON FACHIN.

Dispositivo
Ante o exposto, em consonância com o judicioso parecer ministerial,
conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso ministerial, para reconhecer de ofício e a pedido da defesa a extinção da punibilidade da apelada Helga Irmengard Jutta Seibel, em razão da PRESCRIÇÃO (art. 109, inciso III c/c art. 115, ambos do CPB).
CONDENO os apelados, José Ibrahim Sassim Dahas e Paulo Cesar Noveline
às sanções previstas no art. 1º, I, II e IV, c/c art. 11, caput e 12, inciso I, todos da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71, caput e art. 91, I, do Código Penal Brasileiro e por fim,
MANTENHO a absolvição da Sra. Jocineide Santa Brígida Barros, nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL,

para reconhecer de ofício e a pedido da extinção da punibilidade da apelada HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, em razão da PRESCRIÇÃO (art. 109, inciso III c/c art. 115, ambos do CPB). CONDENAR os apelados, JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS e PAULO CESAR NOVELINE
às sanções previstas no art. 1º, I, II e IV, c/c art. 11, caput e 12, inciso I, todos da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71, caput e art. 91, I, do Código Penal Brasileiro e por fim,
MANTER a absolvição da Sra. JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS, nos termos do voto
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton Marques Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 outubro de 2021

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0010998-36.2014.8.14.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS
HELGA IRMENGARD JUTTTA SEIBEL
PAULO CESAR NOVELINE
JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém/PA, que JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO contido na denúncia com fulcro no art. 386, III e VII do Código de Processo Penal,
ABSOLVENDO os denunciados
HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS, PAULO CÉSAR NOVELINE e JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS, das imputações previstas no art. 1º, I, II e IV c/c art. 11, caput, e 12, l, todos da Lei nº 8.137/90, combinados ainda com os arts. 71, caput e 91, I do Código Penal.

Narra os autos que os denunciados Helga Irmengard Jutta Seibel, José Ibrahim Sassim Dahas, Paulo Cesar Noveline, Jocineide Santa Brígida Barros, foram denunciados, nas sanções previstas no art. 1º, inciso I (omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias) e IV (elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato) c/c art. 11,
caput,
artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71,
caput,
por 20 vezes e art. 91, do Código Penal, sendo que a primeira teve a agravante do art. 62, inciso I , do CPB.

Segundo a exordial acusatória oferecida nos
autos do processo nº 0010998.36.2014.8.14.0401 - Conjunto A
- os denunciados teriam agido em concurso de agentes para praticar a infração tributária descrita no
AINF nº 182011510000187-0
, verbis:
¿O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo às operações no valor de R$ 3.394.373,11 (Três milhões, trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e onze centavos), referente aos meses de novembro e dezembro de 2009, em virtude de
haver utilizado indevidamente crédito presumido
, baseado no Decreto nº 236 de 26.06.2007, revogado pelo Decreto nº 1452 de 28.12.2008, conforme cópias das Diefs em anexo¿

Descreve que a participação de cada imputado foi a seguinte: a denunciada
Helga Irmengard Jutta Seibel
, figurava como sócia-proprietária, sendo acionista que detinha, de fato, e de direito 100% do capital social (2% de quotas próprias mais 98% delas a título de usufruto e procuração), além de ela ser a Diretora Superintendente do estabelecimento infrator;

O segundo denunciado,
José Ibrahim Sassim Dahas
, atuava na condição de membro da Diretoria - diretor gerente - da sociedade, sendo também procurador substabelecido e nomeado pela primeira denunciada.

O terceiro denunciado
Paulo Cesar Noveline
, como contador geral do estabelecimento, cumprindo ordens dos outros dois denunciados, mormente quanto à inserção de crédito presumido ilegal para a diminuição do valor do ICMS devido pelo estabelecimento infrator, ou seja, era um dos coexecutores da conduta criminosa, possivelmente por ele engendrada, mas por determinação da acusada Helga;

A quarta denunciada
Jocineide Santa Brígida Barros
atuava como contadora prestadora de serviços para o estabelecimento infrator, subordinada ao terceiro réu (Paulo Noveline), de quem recebia ordens para inserir, nas Diefs mensais do estabelecimento, o valor de ICMS apurado a menor por conta da utilização de crédito indevido por revogação do Decreto que antes o concedia, sendo ela coexecutora das manobras fraudulentas perpetradas em conluio com os demais acusados e por determinação direta do contador geral Paulo Noveline, responsável pelo registro do livro de apuração de ICMS, no qual fez uso desse crédito indevido, repassando os registros à Jocineide para que ela de forma consciente e dolosamente, inserisse esses dados falsos e o valor do ICMS apurado a menor nas Diefs mensais;

As infrações ocorreram, interruptamente,
durante os meses de novembro e dezembro de 2009
,
vez que utilizaram ilegalmente crédito presumido, tido por indevido
,
pois o Decreto nº 236/2007 (fls. 237 do Vol. II do IP), que permitia a utilização desse crédito, havia sido revogado um ano antes pelos Decretos subsequentes de nº 1451/2008 e 1452/2008, retirando da Cerpasa o benefício fiscal concedido pelo Decreto ab-rogado, o que levou ao registro falso e defraudatório do livro fiscal de saída de mercadorias e do livro fiscal de apuração de ICMS e, consequentemente, a 02 (dois) declarações mensais, igualmente falsas inseridas nas informações mensais desse período prestadas pela Cerpasa à SEFA (Diefs), reduzindo, então, o valor do ICMS realmente devido pelo contribuinte infrator, tudo de forma consciente e dolosamente laborada nesse desiderato pelos corréus à frente da gestão, administração e contabilidade da Cerpasa.

A denúncia foi recebida em 06.07.2015 (fls. 123 - Vol. I).

Em decisão interlocutória de fls. 246-247v, o magistrado
a quo
determinou que fosse oficiado à Procuradoria do Estado do Pará para que informe se o auto de infração nº 182011510000187-0 está incluído no acordo realizado nos autos de execução fiscal nº 0025976-61.2013.814.0301 com trâmite regular na 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, para que este Juízo avalie a suspensão do processo e do prazo prescricional até a quitação do débito.

O magistrado
a quo
ratificou a suspensão dos termos da presente ação que, a obtempero, porém, dada a equivalência e similaridade, para determinar igualmente a SUSPENSÃO do processo e de seu CURSO PRESCRICIONAL, na forma do artigo 9º, §1º, da Lei nº 10.684/2003.

O Ministério Público interpôs
Correições Parciais,
diante de novas informações fornecidas pela PGE, de que não havia qualquer acordo firmado em relação ao crédito tributário oriundo dos AINF e CDAs que fundamentaram estas ações penais, tendo o Juízo reconsiderado a respeito da decisão de suspensão dos processos e
determinou a CONTINUIDADE das ações penais sob enfoque, com exceção do processo nº. 0010926-49.2014.8.14.0401 que se encontrava em sede de Recurso em Sentido Estrito (Rese) no TJEPA.

Além disso, o magistrado
a quo
determinou:
¿(...) Chamar à ordem os autos seguintes, segundo informações prestadas pela Secretaria, para as providências correlatas: Autos de
nº. 0014704-90.2015.814.0401
: Intimar a defesa respectiva para juntar a procuração da ré JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS no prazo de 05 dias. Autos de
nº. 0010537-30.2015.814.0401
: Intimar a defesa respectiva para juntar a procuração da ré JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS no prazo de 05 dias. Autos de
nº. 0010647-29.2015.814.0401
: Intimar a defesa respectiva para juntar a procuração da ré HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL no prazo de 05 dias. Autos de
nº. 0011209-72.2014.814.0401
: Intimar a defesa respectiva para juntar a procuração da ré JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS no prazo de 05 dias. Autos de
nº. 0010995-81.2014.814.0401
: Intimar a defesa respectiva para juntar a Resposta à Acusação do réu JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS no prazo de 10 dias. Autos de
nº. 0010924-79.2014.814.0401:
Intimar a defesa respectiva para juntar a procuração do réu PAULO CÉSAR NOVELINE no prazo de 05 dias. Autos de
nº. 0010542-52.2015.814.0401:
Intimar a defesa respectiva para juntar a Resposta à Acusação e procuração do réu JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS no prazo de 10 dias. Autos de
nº. 0016744-45.2015.814.0401:
Intimar a defesa respectiva para juntar a Resposta à Acusação e procuração da ré HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL no prazo de 10 dias.
No caso de as defesas instadas deixarem de providenciar o ora determinado, nos prazos concedidos, intimar os respectivos acusados para que, em 10 dias, providenciem a nomeação de novos advogados para a continuação no patrocínio da causa, pena de nomeação de advogados dativos para a supressão dos atos (CPP art.396-A,§2º).
Com a consecução de todas as providências elencadas, façam-se conclusos para análise e deliberação da incursão nas fases dos artigos 397 e 399 do CPP¿.

Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença, momento em que o
MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém/PA
,
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO
contido na denúncia com fulcro no art. 386, III e VII do Código de Processo Penal,
ABSOLVENDO os denunciados HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS, PAULO CÉSAR NOVELINE e JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS, das imputações previstas no art. 1º, I, II e IV c/c art. 11, caput, e 12, l, todos da Lei nº 8.137/90, combinados ainda com os arts. 71, caput e 91, I do Código Penal.

Inconformado com édito absolutório, nas razões do
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto, o Ministério Público de 1º grau pugnou, em linhas gerais, pela reforma da sentença, a fim de que os denunciados
HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS, PAULO CÉSAR NOVELINE e JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS,
sejam condenados pela prática delitiva descrita na inicial acusatória.

Em
contrarrazões
, o denunciado
JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS
, rebate as teses arguidas e requer o desprovimento do recurso interposto.

A denunciada
HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL
rebate as teses arguidas e requer o desprovimento do recurso interposto, mantendo a sentença absolutória.

A denunciada
JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS
, rebate as teses arguidas e requer o desprovimento do recurso interposto, mantendo a sentença absolutória.

O acusado
PAULO CÉSAR NOVELINE
, rebate as teses arguidas e requer o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento do recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

No dia 26.10.2021, a defesa da apelante Helga Irmengard Jutta Seibel peticionou nos autos, requerendo o reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, e consequentemente, pela declaração de extinção da punibilidade da peticionante, tendo em vista que já transcorreram mais de 06 (seis) anos entre o recebimento da denúncia e os dias atuais, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, inciso III c/c art. 115, todos do Código penal. (protocolo nº 2021.02321910-43).

No dia 26.10.2021, a defesa do apelante José Ibrahim Sassim Dahás requereu a juntada de documentos (protocolo nº 2021.02327602-39).

No dia 27.10.2021, a defesa de Helga Irmengard Jutta Seibel juntou cópia da identidade da recorrente. (protocolo nº 20210233369496).

No dia 27.10.2021, a defesa dos apelantes Paulo Noveline, José Ibrahim Dahas e Jocineide Santa Brígida Barros peticionou nos autos pugnando que seja analisada a preliminar de adimplemento tributário apresentada pela defesa em sede de memoriais.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta de julgamento por videoconferência.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0010924-79.2014.814.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS
HELGA IRMENGARD JUTTTA SEIBEL
PAULO CESAR NOVELINE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado e tempestivo, além de estar subscrito por promotor no exercício de suas funções.
Conheço
.

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DOS APELADOS PAULO CÉSAR NOVELINE, JOSÉ IBRAHIM e JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS. (PETIÇÃO PROTOCOLADA NO DIA 27.10.2021)

Analisando os presentes autos, constato que a defesa dos apelados
PAULO CÉSAR NOVELINE, JOSÉ IBRAHIM e JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS
, peticionou novamente as vésperas do julgamento sustentando a necessidade de análise da tese de adimplemento tributário que foi arguida pela defesa em sede de memoriais no 1º grau de jurisdição e rejeitada pelo juízo
a quo
.

Em resumo a defesa busca novamente levantar tese já apresentada em sede de alegações finais na qual alega que a penhora sobre o faturamento mensal da empresa, por meio dos quais os AINF ́s originários da presente demanda criminal, bem como os AINF ́s relacionados a todos os demais processos.

Nota-se que a referida tese foi rejeitada pelo juízo
a quo
e está intimamente ligada ao pleito da defesa quando protocolou a petição (protocolo nº 2019.00814198-70), datada de 01.03.2019, requerendo o deferimento de diligências para que fosse oficiado a SEFA-PA no sentido de saber acerca da situação dos créditos tributários da empresa CERPA S/A, especialmente quanto aos que estão em discussão na lide.

Pois bem. Apesar de entender que os argumentos acima destacados são meros inconformismos incabíveis de serem discutidos neste momento processual, irei traçar algumas considerações importantes para reforçar meu entendimento acerca dos fatos.
Senão Vejamos:

Nota-se que o questionamento da defesa não apresenta qualquer fundamento, uma vez que a Procuradoria Geral do Estado durante a instrução processual na área cível realizou diversas tentativas de penhora, mas a CERPA S/A já se encontrava em situação bem comprometida, tendo seu parque industrial todo penhorado pela Justiça Federal em razão de débito fiscal junto à Receita Federal.

Além disso, é necessário destacar também que a penhora realizada pelo Bacenjud foi prejudicada pela própria empresa CERPA S/A, que não realizava depósitos bancários em evitação à penhora dos valores em suas contas bancárias.

Destaco também o fato da penhora de 4% sobre o faturamento mensal da empresa CERPA S/A, não tinha condições de quitar nem os juros mensais de 1% sobre seu débito fiscal que para se ter uma ideia no mês de agosto de 2020 era de R$ 3.167.187.199,86 (Três bilhões, cento e sessenta e sete milhões, cento e oitenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos).

Diante dos fatos acima relatados, quero deixar bem claro aos meus pares que no meu entendimento não se pode considerar a penhora de faturamento como acordo judicial de pagamento, pois trata-se de apenas um ato judicial coercitivo de constrição do patrimônio da parte executada, que é obrigada a quitar suas obrigações.

Além disso, destaco que ainda que houvesse acordo judicial de pagamento ou mesmo parcelamento do débito que culminasse na quitação total do débito fiscal sonegado pelos embargantes, jamais a conduta criminosa dolosa dos recorrentes seria elidida nem mesmo com o pagamento integral, pelo simples fato de que o crime tributário já encontrava-se consumado desde o seu lançamento definitivo.

Após essa breve explicação, entendo que não deve ser acolhida a preliminar arguida, por se tratar de mero inconformismo da defesa.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

DO PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DOS RECORRIDOS JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS, PAULO CESAR NOVELINE e JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS
.

Primeiramente passo a fazer algumas considerações iniciais acerca da matéria objeto do presente Apelo Recursal. Vejamos:

A obrigação tributária da Pessoa Jurídica se reveste nos seus administradores ou gestores, quando tem por prestação (por dever) o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária (multa em dinheiro), que surge com a ocorrência do fato gerador (circulação de mercadoria) e extingue-se juntamente com o crédito tributário dela decorrente, de acordo com o art. Artigo 113, §1º, do CTN.

Independentemente dessa obrigação, que é a principal, o contribuinte é sempre dado a cumprir também a (obrigação) acessória de escrituração das operações de circulação de mercadoria (notas fiscais), sujeitas ao ICMS, e apuração do respectivo saldo devedor (ou credor) nos livros fiscais, tal assim decorrente de força de lei. Sendo que, a prestação a ser cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, ou permitir que ela seja feita pelo Fisco, tudo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (artigo 113, §2º, do CTN).

Geralmente, a designação e responsabilidade do administrador decorre do ato constitutivo da empresa. É quem dá as diretrizes administrativo-financeiras, fiscalizando os atos praticados sob o seu comando, por seus procuradores, prepostos e subordinados, detendo a obtenção do lucro - proveito.

A responsabilidade criminal em crimes societários decorre do lugar onde parte a ordem de comando para o cumprimento da obrigação tributária, o que não deriva apenas de hierarquia ou condição de sócio, mas de quem efetivamente está na posição contratual de administrador da empresa, de quem assume a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações de declarar, registrar ou escriturar operações nos livros e documentos fiscais, recolhendo os impostos pagos pelos contribuintes, seja como responsável direto ou substituto tributário.

Quanto aos fatos mencionados no presente pleito, constato que o ano de 2007, a empresa recorrida obteve incentivo fiscal específico concedido pelo Estado do Pará, sendo-lhe disposto crédito presumido de ICMS no patamar de 95% a fim de incentivar sua produção econômica no ramo de bebidas, impondo-lhe, em contrapartida, obrigações que deveriam ser atendidas para fazer
jus
aos aludidos benefícios fiscais.
Decreto nº 236/2007:
¿A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo que lhe são conferidas pelo artigo 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista que permanece vigente o art. 24, da Lei Estadual 6.489, de 27 de setembro de 2002, e
Considerando que todos os Estados da Federação continuam concedendo incentivos fiscais, seja através de leis, de decretos, ou de atos das respectivas Secretarias das Fazendas, ainda que sem autorização do Conselho nacional de Politicas Fazendárias - CONFAZ, o que torna indispensável ao Estado do Pará conceder de incentivos no intuito de atrair empreendimentos para seu território.
Considerando atribuição conferida ao Governador do Estado pelo art. 135 inciso III, da Constituição do Estado do Pará, que abrange a adoção de medidas relacionadas a proteção e economia pública;
Considerando que, que a Comissão de Políticas de Incentivos Fiscais do Estado Pará não outorga apenas renúncia fiscal, mas tem natureza bilateral impondo obrigações ao contribuinte beneficiado;
Considerando, que a República Federativa do Brasil possui como um de seus fundamentos os valores sociais do trabalho e ampara como direito fundamental do ser humano o direito ao trabalho;
Considerando que a República Federativa do Brasil possui, como um de seus objetivos, o desenvolvimento nacional e a diminuição das desigualdades regionais;
Considerando, que o Estado do Pará conseguiu cumprir as metas do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional;
Considerando que o Governo do Estado do Pará, na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária para 2006, cumpriu o que determina o art. 204, § 11, da Constituição do Estado do Pará, indicando, por meio de demonstrativo regionalizado de receita para o referido exercido, levando em consideração, inclusive, os benefícios da lei de incentivos fiscais vigente;
Considerando, que, Governo do Estado do Pará, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o que determina o art. 4¿, § 2¿, inciso V, demonstrou a estimativa do impacto orçamentário e financeiro, proveniente da renúncia de receita decorrente dos benefícios fiscais.
Considerando, os termos do Ofício 11º 130/2007-GS, de 5 de junho de 2006, em que o Presidente da Comissão de Política de incentivos fiscais do Estado do Pará declara e ratifica a existência de incentivos fiscais concedidos por outros Estados da Federação que tem prejudicado a competitividade de produtos de empreendimentos sediados no Pará na forma do art. 24, da Lei 11° 6.489, de 2002, DECRETA:
Art. 1° Fica concedido crédito presumido correspondente¿ 95% (noventa e cinco por cento), calculados sob1·e o Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação- ICMS devido nas operações internas e interestaduais dos produtos fabricados pela empresa CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A, inscrição no. 15.000.475-3.
Parágrafo único. Para cálculo do imposto devido, de que trata o caput, somente serão considerados as entradas de insumos e fretes que a empresa utiliza no processo produtivo.
Art. 2° A apropriação do crédito presumido fluir-se-á diretamente 110 livros Registro de Apuração do ICMS, no campo ¿Outros Créditos¿, seguida da observação (Crédito Presumido, conforme Decreto nº 236, de 26 de junho de 2007.
Art. 3º A Nota Fiscal, na respectiva operação, será emitida pela alíquota estabelecida para cada caso, observados os critérios de cálculos previstos na legislação estadual.
Art. 4º O disposto neste Decreto não se aplica às operações sujeitas ao abrigo do regime jurídico tributário da sujeição passiva por substituição, com retenção do imposto.
Art. 5º O tratamento tributário previsto neste Decreto poderá ser revogado e todos os seus efeitos serão considerados nulos, tornando-se devido o imposto corrigido monetariamente e acrescido das penalidades legais, na hipótese de descumprimento da legislação que rege a matéria.
Art. 6º A empresa CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A fica obrigada a fixar, em frente à instalação física de seu empreendimento, placa de promoção e divulgação, conforme modelo ¿aprovado pela Comissão de Política de Incentivos Fiscais e Desenvolvimento Sócio econômico do Estado do Pará.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos por 8 (oito) anos, contados a partir de 1º de maio de 2007.
PALÁCIO DO GOVERNO, 26 de julho de 2007. ANA JÚLIA CAREPA - Governadora do Estado¿

Nesse sentido, observa-se que o decreto concessor do benefício fiscal estipulou uma avença do tipo bilateral, isso porque, para poder usufruir dos créditos presumidos de ICMS foram impostas obrigações à contribuinte beneficiada, ou seja, tratou-se de um incentivo fiscal de caráter oneroso, concedido por prazo determinado, mas que poderia ser revogado caso a beneficiada não observasse as condições impostas.

Nota-se também, e por isso, que houve interesse vinculado do Estado do Pará quando da edição do ato, cujo objetivo está explícito o da geração de empregos ou sua manutenção; o equilíbrio econômico interno e a redução de desigualdades regionais, exsurgindo, assim, o interesse do ente público no incentivo às empresas locais, o que demonstra ser o referido ato de cunho bilateral, com ônus aos contribuintes que usufruem de benefícios fiscais.

Posteriormente, em 2008, adveio o Decreto nº 1.452/2008, o qual revogou o decreto acima referido nos seguintes termos:
"A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto na Resolução nº 004, de 31 de outubro de 2008, da Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, e no Decreto nº 1.451, de 28 de novembro de 2008, que homologa a Resolução nº 004/08, através da qual a Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará aprova a revogação do Decreto nº 236, de26 de junho de 2007. da empresa CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A., c01 forme o Processo SEDECT 11º 2007/491200,
DECRETA:
Art. 1° Fica revogado o Decreto No. 236, de 26 de junho de 2007, que concede tratamento tributário às operações que especifica, realizadas pela empresa CERPA - CERVEJARIA PARAENSE S/A.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
PALÁCIO DO GOVERNO, 28 de novembro de 2008.
ANA JÚLIA CAREPA - Governadora do Estado"

A empresa contribuinte, então, contestou o ato de revogação que considerou indevido e ilegal, fazendo-o por medida judicial aonde logrou a tutela antecipada para que continuasse recolhendo o ICMS nos termos do Decreto 236/2007. Posteriormente, foi proferida sentença de mérito no sentido de que
os atos de revogação dos benefícios fiscais foram praticados sem motivação idônea, já que puseram fim a incentivo fiscal oneroso com vigência certa, pelo que foi declarado nulo o decreto nº 1.452/2008.

A par e a despeito disso,
a sentença também reconheceu a inconstitucionalidade do Decreto nº 236/2007, em razão de ter violado o disposto no art. 155, XII, "g" da CF/88, aplicando, contudo, por questões de segurança jurídica, efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade
.

Intentado o recurso de apelação pelo Estado do Pará,
o Juízo de Primeiro Grau o recebeu apenas em seu efeito devolutivo, em 02/05/2017
.

Após o oferecimento de contrarrazões, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de onde a sentença foi parcialmente modificada
apenas no ponto referente aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, decidindo a 1ª Turma de Direito Público, por maioria, impingir efeitos retroativos e não mais prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 236/2007.

Pois bem.

Nota-se que que o
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital

em sua extensa sentença
julgou em bloco
os
processos: 0010998.36.2014.8.14.0401, autos principais/conjunto - A
; 0010996-66.2014.8.14.0401 autos principais/conjunto - B; 0010924-79.2014.8.14.0401 autos principais/conjunto - C; 001120972.2014.8.14.0401 autos principais /conjunto- D, e ao final conclui na parte dispositiva da sentença da seguinte forma:
¿(...) JULGAR IMPROCEDENTE A DENÚNCIA MINISTERIAL nos pontos que informa: a) Não é necessária a presença de dolo específico para a caracterização dos crimes apurados, posto que, a dúvida relevante quanto à conduta direcionada impõe mitigação da intencionalidade, ainda que genérica, assim como não se aplica a responsabilidade objetiva em casos tributários devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência ; b) Não se aplica aos casos a Lei Complementar nº 160/2017 e o Convênio ICMS nº 190/2017, pois entende este juízo ser plenamente aplicável tais diplomas legais ao caso concreto, porquanto retira a hipótese de ação ilícita dos acusados; c) que o AINF é legítimo como prova material para caracterizar os crimes contra a ordem tributária, haja vista que o auto de infração assim como a certidão de dívida ativa gozam de presunção iuris tantum, podendo ser anulados pelo Poder Judiciário, registrando que as infrações capituladas nos autos já foram declaradas nulas pela esfera cível por 3 vezes seguidas, o que lhe retira a certeza e liquidez da infração ; d) Que o Decreto nº 236/2007 foi declarado inconstitucional com efeitos ex tunc pela 1ª Turma de Direito Público do TJPA, posto que, no entendimento deste juízo, goza de validade em razão da LC 160/2017 e Convênio CONFAZ 190/2017, e integração à legislação estadual pelo Decreto 2.014/2018.
JULGAR PROCEDENTE o pedido de acusação quanto a este Juízo não deter competência para declarar a nulidade ou improcedência dos AINFs que subsidiaram as diversas ações penais, sem prejuízo, porém, do reconhecimento das decisões cíveis que influenciam nessas mesmas ações e sua eficácia sobre os elementos de tipicidade, quando pertinentes.
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO contido na denúncia e, nos termos do art. 386, III e VII do Código de Processo Penal, ABSOLVER os denunciados HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS, PAULO CÉSAR NOVELINE e JOCINEIDE SANTA BRÍGIDABARROS, das imputações previstas no art. 1º, I, II e IV c/c art. 11, caput, e 12, l, todos da Lei nº 8.137/90, combinados ainda com os arts. 71, caput e 91, 1 do Código Penal (...)¿.

Todavia, o presente recurso ministerial

tem como objetivo reformar a sentença absolutória sustentando basicamente, que o magistrado
a quo
julgou indevidamente, pois deixou de reconhecer o crime de sonegação do ICMS próprio pelo uso indevido de benefício fiscal revogado.

Observo que de fato os autos nº
0010998.36.2014.8.14.0401 - A (autos principais)
,

tratam de sonegação fiscal de ICMS próprio
e que teria sido empregado pelos denunciados meio fraudulento na base de cálculo a menor desse imposto nas notas fiscais de saída, ou seja, sonegação fiscal do ICMS próprio que havia sido concedido por meio do Decreto nº 236/2007, o qual foi revogado pelo Decreto nº 1.452/2008, tendo sido aquele, ainda, declarado inconstitucional pelo juízo cível fazendário no 1º grau de jurisdição, entendimento que foi mantido por esta Corte de Justiça que aplicou efeito
ex tunc
no julgado, tornando o Decreto nº 236/2007 sem efeito.

Diante desses fatos relevantes, deve-se ponderar acerca da conduta dos denunciados, ora recorridos a quando da supressão do ICMS próprio objeto da apuração administrativa, ou seja, se eles realmente agiram de modo doloso ou não, com intuito de causar prejuízo ao Estado do Pará que se possa haver subsunção com a norma penal correspondente.

O Ministério Público Estadual, entende que existe provas de que os apelados
agiram com dolo de fraudar o erário gerando prejuízo aos cofres públicos no

importe de quase meio bilhão de reais
, cometendo crime fiscal continuado executado de forma premeditada por
28 vezes, no período de janeiro de 2009 a agosto de 2010 pelo uso indevido de crédito fiscal concedido pelo Decreto 236/2007, revogado 2 (dois) anos antes, pelo Decreto 1.452, publicado em 1º de dezembro de 2008.

As infrações fiscais segundo o
parquet
teriam ocorrido ininterruptamente nesse interregno, de forma, portanto
continuada
, nos termos do art. 71, caput, do CPB, em que as circunstâncias de tempo (em torno de 30 dias entre elas, tanto é que foram mês a mês de janeiro/2009 a agosto de 2010), de lugar (na mesma comarca ou em comarcas contíguas), de maneira de execução (mesmo modus operandi) e outras semelhantes fazem presumir (ficção legal) os crimes subsequentes como continuidade do primeiro.

Destaco também a necessidade de esclarecer em razão da complexidade da matéria do apelo criminal, que o magistrado
a quo
ao proferir decisão absolutória recorrida, resolveu abarcar dois casos penais completamente distintos, quais sejam a sonegação fiscal do ICMS próprio (objeto exclusivo desta apelação criminal - grupos A, B e D) e sonegação do ICMS-ST (substituição tributária, tratada na apelação dos autos C1, C2, C3 e C4), esta última já apreciada por esta turma julgadora.

Feito esse esclarecimento,
constato que de fato ocorreu falhas no recolhimento do ICMS-próprio por parte da empresa CERPA/SA
, conforme restou comprovado no auto de infração,
AINF nº 182011510000187-0
,
in
verbis:
¿O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo às operações no valor de R$ 3.394.373,11 (Três milhões, trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e onze centavos), referente aos meses de novembro e dezembro de 2009, em virtude de
haver utilizado indevidamente crédito presumido
, baseado no Decreto nº 236 de 26.06.2007, revogado pelo Decreto nº 1452 de 28.12.2008, conforme cópias das Diefs em anexo¿ (fls. 8/8v-apenso)

Entretanto, é necessário distinguir-se a responsabilidade tributária penal, sendo certo que nesta última
não existe responsabilidade objetiva
, decorrente apenas e tão-somente da condição de sócia-proprietária (Helga Irmengar Jutta Seibel) - crime prescrito, Diretor Gerente (José Ibraim Sassim Dahás), Contador-Geral (Paulo César Noveline) e contadora prestadora (Jocineide Santa Brígida Barros) da empresa devedora.

Destaco que na esfera penal, para se imputar a prática dos crimes capitulados na Lei nº 8.137/90
deve haver prova da conduta individualizada praticada pelos acusados, bem como a presença de ação/omissão manifestada com o dolo deliberado de cometer ato criminoso com o fim de enganar o Fisco, dolo este que restou configurado nos autos
.

Segundo a lição de Rodrigo Leite Ferreira Cabral - Leis Penais Especiais: comentadas artigo por artigo - Salvador: Juspodivim, 2018, pag.823 - ¿Não há tipificação de crime no art.1º, quando a conduta decorra de eventual violação ao dever objetivo de cuidado¿, ou seja, equivale dizer que não há punição a título de culpa.

Após breve explicação acerca do assunto, entendo que há nos autos provas suficientes para reformar a sentença absolutória proferida pelo magistrado
a quo,
uma vez que restou demonstrado claramente
a grave falha no recolhimento do ICMS por parte da empresa CERPA/SA. Vejamos:

Incialmente destaco
o depoimento da Auditora Fiscal

Marlúcia Cardoso Ferreira,
que informou claramente que foi realizado na empresa CERPA/SA fiscalização, momento em que verificou-se o não cumprimento regular das obrigações tributárias e o consequente pagamento do imposto, cuja sonegação possuiu apenas indícios de crimes contra a ordem tributária, com provável
animus
doloso na prática da fraude. Senão vejamos alguns destaques (fls. 567/mídia):
¿(...) Que foi aberta uma OS para a apuração dos tributos devidos pelo contribuinte; Que o contribuinte utilizou valores de crédito presumido com base no Decreto 236/2007, que lançou no livro de apuração e consequentemente declarou em Dief; Que o decreto 236/2007 era utilizado e que já havia sido revogado; Que seu contato sempre era com o contador, o réu Paulo Noveline; Que o réu Paulo Noveline se apresentou como contador e levou a OS para uma pessoa responsável assinar; Que lavrou vários Ainfs contra a CERPA S/A, não se recordando exatamente de quantos; Que no livro de apuração de ICMS o contribuinte registrou todo o ICMS devido, as entradas, as saídas, fazendo uma primeira apuração que seria o valor correto a pagar; Que ainda no livro de apuração, mais abaixo, utilizou o crédito presumido, reduzindo incorretamente o valor do ICMS a pagar; Que não lavrou nenhum Ainf antes de o Decreto ser revogado; Que o valor que foi estornado foi exatamente o lançamento efetuado pelo contribuinte; Que foi esse o valor cobrado no Auto de infração: o valor lançado pelo contribuinte antes do abatimento do crédito indevido; Que não se lembra se houve recusa à entrega dos livros, mas não houve Auto de Infração sobre embargo Que mais dois auditores Ana Lafayett e Maria do Socorro lavraram o Ainf, pois se tratava de OS de profundidade (...) Que o percentual utilizado pela empresa era de 95 %, com base no Decreto; Que essa informação foi detectada no livro de apuração (...)¿

No mesmo sentido, a testemunha
Ana Lafayett Pinto Franco - Auditora Fiscal,
declarou em juízo (fls. 567/mídia):
¿(...) Que foi uma das Auditora que lavrou o auto de infração; Que a utilização do crédito indevido ocorreu no livro de apuração de ICMS; Que em outros Autos de infração, houve problema no caso de substituição tributária; Que, neste caso, o valor apurado antes do abatimento estava correto; Que no campo do valor a pagar da Dief, está registrado o valor abatido pelo crédito presumido; Que era a auditora Marlúcia quem tratava diretamente com os representantes do contribuintes; Que o que faziam no livro de apuração, repetiam na Dief (,..) O que gerou a autuação foi a utilização de crédito presumido baseado em um Decreto que já estava revogado; Que era abatido o percentual de 95%; Que era declarado na Dief o valor do tributo já abatendo o valor devido (...)¿;

A testemunha
Maria do Socorro Damous de Melo Rodrigues
-
Auditora Fiscal,
declarou em juízo (fls. 567/mídia):
¿(...) Que lavrou o Ainf de terminação 187-0 em conjunto com as Auditoras Marlúcia e Ana Lafayett; Que a Dief é o espelho do livro de apuração; Que teve contato apenas com o réu Paulo Noveline, o contador responsável; Que não teve contado com a réu Jocineide (...)¿

A testemunha
Júlio Cesar de Lima Borges
-
Administrador da CERPASA,
declarou em juízo (fls. 567/mídia):
¿(...) Que trabalhava na CERPASA e fazia a parte operacional; Que ficava responsável pela área de recursos humanos, serviço médico, portaria, refeitórios, era uma espécie de gerente administrativo operacional; Que laborou na CERPASA de 20 de março de 2008 a setembro de 2013; Que a ré Helga era Diretora Superintendente e depois virou a Presidente do estabelecimento após o falecimento do marido dela, Konrad; Que as idas e vindas para a Alemanha eram inferiores a um mês; Que Helga dava ordens diretamente da Alemanha ou de onde estivesse; Que não recebia ordens de José Ibrahim, mas ele dava ordens na área dele; Que ele era diretor comercial; Que o depoente não se envolvia nas questões tributárias; Que quando assessorava a assembleia geral, eles não tratavam de questões tributárias;
Que
Paulo Noveline era o único contador da empresa;
Que não sabe dizer bem o que Jocineide fazia, mas sabe que ela não constava na folha de pagamento do pessoal da CERPASA;
Que era Helga Jutta quem determinava o pagamento dos salários; (...)¿

A testemunha
Edna Nazaré Cardoso Farage
-
Diretora de Arrecadação da SEFA:
¿(...) Que a Secretaria da Fazenda recebeu, em novembro de 2014, um ofício da Procuradoria para proceder à penhora do faturamento da CERPASA; Que não tem a informação do débito dessa época, mas, atualmente o débito referente a essas ações penais (18 Ainfs) é de mais de 500 milhões; Que total do débito do contribuinte é de aproximadamente de 2 bilhões de reais; Que não se recorda de quanto era o débito todo em novembro de 2014, mas acredita que era por volta de 1 bilhão; Que atualmente o débito é de 1 bilhão, oitocentos e sessenta e sete milhões; Que os juros que incidem sobre o débito são de 1 % ao mês; Que a correção monetária varia em relação a UPF-PA; Que atualmente existe 24 no total, entre Diefs e Ainfs; Que sobe 1% de juros aproximadamente, 1% de correção monetária mensalmente sobre tudo, Diefs e Ainfs; Que penhora de faturamento está amortizando somente as CDAS que estão relacionadas no ofício encaminhado pela Procuradoria do Estado, que hoje totaliza o valor de 517 MILHÕES DE REAIS; Que atualmente o repasse da CERPASA é bimestral ou trimestral; Que está em torno de um pouco mais de 1 milhão por mês (...)¿;

A
materialidade delitiva
está sobejamente comprovada, em particular, pelo
Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF ́S) nº.
182011510000187-0
, cuja dívida tributária se encontra consolidada na esfera administrativa,
além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Nesse ponto, é fundamental destacar que o AINF lavrado por auditor fiscal possui presunção de veracidade, sendo, conforme sedimentando na jurisprudência pátria, suficiente para comprovar a materialidade dos crimes contra a ordem tributária, exigindo-se, para se afastar essa presunção, prova documental em sentido contrário, a ser produzida pela defesa, o que não aconteceu na espécie.

É valido afirmar, todavia, que o levantamento efetuado pelo fisco estadual, com referência ao montante do tributo não recolhido pela empresa infratora, ao período da auditoria realizada, e a conduta apurada (no caso, recolhimento a menor do ICMS próprio), sendo tudo registrado em documento oficial, que goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo prova bastante, até que se prove em contrário, da sonegação fiscal.

Desse modo, ao processo penal cabe somente averiguar a culpabilidade pela obrigação tributária sonegada, competindo à via administrativa e ao Juízo cível o assunto referente à formalidade e eventuais vícios do procedimento administrativo (vide STJ - RHC: 61657 SP 2015/0168970-5, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

Quanto a
autoria delitiva
é necessário destacar primeiramente, que o autor nesse tipo de crime, é aquele que tem o domínio final da ação, vale dizer, a pessoa que decide se o fato delituoso vai ou não acontecer, independentemente de ter praticado pessoalmente a sonegação. Além disso, o artigo 11 da Lei nº 8.137/90,
estabelece que quem, de qualquer modo, concorre para os crimes contra a ordem tributária, incide nas penas previstas na lei, na medida de sua culpabilidade
.

Nota-se que os apelados JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS, HELGA IRMENGARD JUTTTA SEIBEL, PAULO CESAR NOVELINE e JOCINEIDE SANTA BRIGIDA BARROS tinham pleno conhecimento da infração fiscal que estava sendo praticada pela empresa CERPA/SA.
Senão vejamos:

O apelado JOSÉ IBRAHIM DAHAS
-
declarou em juízo:
¿(...) Que foi chamado para fazer parte do quadro da empresa no ano de 2008; Que na época o Presidente da Empresa, Sr. Konrad Seibel estava fora do país e a Dona Helga Seibel e demais diretores montaram uma nova diretoria da qual o depoente fez parte; Que a nomenclatura de Diretor-Gerente era apenas um constante da empresa, mas de fato exercia o cargo de Diretor de Marketing;
Que tomou conhecimento dos fatos relatados quando chegou na empresa no ano de 2008; Que já existia essa prática e que era orientada pelo Sr. Korand Seibel (falecido); Que atuava eminentemente na área de Marketing, sendo sua área de formação;
(...) Que com relação a utilização dos Créditos Tributários (Decreto de Isenção fiscal - crédito presumido), o interrogado informou que tomou conhecimento de sua utilização em 2008 quando retornou a empresa; Que tal prática era orientação direta do Sr. Seibel;
Que sua implementação se deu anteriormente a sua admissão na empresa; Que após o seu ingresso na CERPA a referida prática tributária apenas foi mantida; (...) Que o Sr. Korand Seibel faleceu em 2012; (...)
Que suas atribuições na empresa eram iminentemente voltadas a área de Marketing, conforme sua formação (...)
Que já havia atuado anteriormente na empresa como Gerente de Marketing, com carteira assinada (CTPS) até 2003; Que posteriormente se ausentando do quadro de funcionários, só retornando em janeiro de 2008 já na qualidade de Diretor de Marketing
(...) Que o interrogado nunca possuiu qualquer ingerência em relação a parte tributária da empresa, até porque não possui conhecimento técnico na área
; (...)

Que saiu da empresa em março de 2012 e só retornou em janeiro de 2008;
Que o Sr. Korand Seibel esteve presente fisicamente na empresa até abril de 2008, porém manteve-se sempre tratando os assuntos da empresa por telefone; (...)
Que as áreas comercial e de Marketing ficavam a cargo do interrogado;
Que o interrogado saiu da empresa em março de 2012, porém o Sr. Konrad ainda permaneceu participando da administração da empresa através de telefone, posto que só veio a falecer em abril de 2012

(...) Que quando o interrogado ingressou na empresa Helga Seibel já estava à frente da gerencia; Que a Sra. Helga por acompanhar o tratamento de saúde do Sr. Korand na Alemanha costumava passar cerca de 2 meses no Brasil e 2 meses na Alemanha; (...) Que a empresa sempre foi administrada pelos proprietários; Que quando a Sra. Helga estava na Alemanha os diretores nomeados é que ficavam a frente da empresa repassando as ordens advindas do Sr. Konrad diretamente da Alemanha; Que os diretores eram os Srs. Shutt (Diretor Industrial) que faleceu em 2008; Sr. Felix (Diretor Mestre Cervejeiro) e o interrogado (Diretor de Marketing); (...) Que as áreas
comercial e de Marketing ficavam a cargo do interrogado
;
Que o interrogado saiu da empresa em março de 2012, porém o Sr. Konrad ainda permaneceu participando da administração da empresa através de telefone, posto que só veio a falecer em abril de 2012; (...) Que a utilização do crédito presumido permaneceu após a saída do interrogado da empresa, não sabendo precisar até quando; (...) QUE POR ORIENTAÇÃO DO SR. KONRAND SEIBEL , MESMO APÓS A REVOGAÇÃO DO DECRETO, A EMPRESA PERMANECEU UTILIZANDO O REFERIDO CRÉDITO PRESUMIDO; Que o Sr. Konrad Seibel informou que a utilização do decreto deveria permanecer uma vez que a sua revogação estaria sendo discutida judicialmente;
(...) QUE TAIS ORIENTAÇÕES (utilização do crédito presumido) NÃO PARTIAM DA SRA. HELGA, MAS SIM DO SR. KONRAD SEIBEL, O QUAL ERA PRESIDENTE DA EMPRESA (...) QUE QUANDO INGRESSOU NO QUADRO DE DIRETORES DA EMPRESA, O SR. KONRAD SEIBEL ERA O PRESIDENTE DA EMPRESA (...) QUE NÃO HAVIA UM DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ÁERA ADMINISTRATIVA/TRIBUTÁRIA DA EMPRESA (...) Que não sabe informar quando o Sr. KONRAD SEIBEL se desligou da empresa; Que acredita que se desligou com o seu falecimento; Que tinha contato com os demais réus; Que não eram subordinados ao depoente, pois o Paulo e Jocineide eram da área fiscal; Que não tinha um Diretor especifico responsável pela área administrativa-financeira; Quando o Sr. Konrad Seibel viajou para Alemanha para continuar seu tratamento de saúde o seu procurador que ficou foi o Sr. Shutt (Diretor Industrial);
Que o Sr. Shutt substabeleceu poderes para o depoente no período que estava doente
;
Que passou a ser procurador da empresa no momento em que foi nomeado Diretor; Que todos assinavam conjuntamente
; Que tinha autonomia para decidir sobre assuntos corriqueiros; Que a empresa era de natureza familiar; Que o casal estabelecia as diretrizes; Que não tinha poder de decisão na área tributária, nem conhecimento para isso; (...) Que as ordens eram emanadas pelo casal Seibel e que o depoente e os demais diretores comente cumpriam ordem e diretrizes implementadas pelos proprietários da empresa; (...) Que na época que estava na empresa o Decreto que revogou o crédito presumido em favor da empresa estava sendo discutido na justiça; Que isso não era discuto nas Assembleias da empresa
(...) Que se considerava uma pessoa de confiança tanto do Sr. Konrad Seibel quanto da Sra. Helga Seibel e quando figurou como procurador, foi no momento de ausência tanto dos presidentes quando Sr. Schutz (...)
¿.

O denunciado

PAULO CESAR NOVELINE - Contador da CERPA S/A,
declarou em juízo:

¿(...) Que quando ingressou na CERPA em 2008, a utilização do incentivo fiscal já era uma prática da empresa; Que logo em seguida a sua admissão foi revogado o decreto que concedia o incentivo fiscal, porém que a CERPA continuo utilizando-o por determinação direta do Sr. Konrad Seibel; (...) Que o Sr. Seibel informou que a utilização do decreto que concedia o incentivo fiscal deveria continuar pois sua revogação estava sendo discutida judicialmente;
(...) Que ingressou na empresa através da distribuição de curriculum; Que era responsável por fazer a contabilidade geral da empresa; Que na época dos fatos era o único contador da empresa (...)

Que não possui qualquer poder de decisão com relação a base de cálculo praticada pela empresa; (...) Que nenhum dos demais denunciados trabalhavam no mesmo setor do interrogado; Que JOCINEIDE era apenas uma prestadora de serviço da empresa; não sendo esta funcionária da CERPA (...) Que seu contato com o Sr. Konrad Seibel se dava por telefone (...) Que o Sr. José Ibrahim não assumia a presidência na ausência da Sra. Helga Seibel (...) Que José Ibrahim era Diretor da área de Marketing e vendas (....) Que sempre se reportava ao Sr. Konrad em relação a assuntos fiscais e tributários; Que a política tributária da empresa é anterior a sua admissão (...) Que nunca recebeu durante todo o período em que trabalha na CERPA qualquer ordem para sonegar imposto (...) Que Jocineide apenas transpassava as informações contidas nos relatórios para as Dief ́s, não possuindo poder de decisão para alterar qualquer dado ali presente (...) QUE QUANDO INGRESSOU NA CERPA A BASE DE CÁLCULO REFERENTE AO ICMS JÁ ERA UTILIZADA PELA EMPRESA; QUE APENAS PROSSEGUIU COM A UTILIZAÇÃO DA MESMA BASE DE CÁLCULO QUE JÁ VINHA SENDO APLICADA ATERIORMENTE A SUA ADMISSÃO (...) QUE NÃO TINHA QUALQUER INGERÊNCIA OU PODER DE MANDO NA EMPRESA (...) Que na ausência da Sra. Seibel o único diretor que tratava desses assuntos era o Sr. JOSÉ IBRAHIM DAHAS; Que não tratava quase nada com ele; Quando a Sra. Helga Seibel viajava não havia ninguém superior hierarquicamente ao José Ibrahim; Que ele era Diretor de Marketing e Vendas;
QUE A SRA. HELGA SEIBEL VIAJAVA MUITO E NÃO SABE INFORMAR A QUANTIDADE; QUE SEMPRE TRABALHOU DE CARTEIRA ASSINADA; QUE NUNCA TEVE PODER DE MANDO NA EMPRESA; QUE O CREDITO TRIBUTÁRIO PRESUMIDO SEMPRE CONSTOU NAS DIEFS (...)¿.

Vejamos o depoimento da Sra.
JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS -
Contadora que prestava serviço para CERPASA, declarou em juízo:
¿(...) Que é contadora e que foi contratada para fazer serviços pontuais; Que recebia os relatórios e fazia as Diefs de acordo com os relatórios; Que sempre soube que a ordem do Sr. Korand Seibel era usar o incentivo até para a saúde financeira da empresa, e sempre houve a discussão, havendo processo judicial discutindo isso; Que outra empresa possuía o incentivo; Que na época tinha contato com Sr. Konrad Seibel, conheceu-o pessoalmente e ouviu dele as ordens; Que nunca tratou de assuntos tributários com a ré Helga Seibel; Que nunca houve a intenção de fraudar nada; Que, a partir de abril de 2008, Sr. Konrad Seibel foi de vez para Alemanha; Que o réu José Ibrahim era diretor de marketing e comercial, que inclui vendas, mas não compras; Que tinha o contato com José Ibrahim em relação a coisas pontuais, em relação a atender notificações na Sefa, na Receita, no Ibama pedido de autorização para ele ou para Helga; Que quando Helga não estava, poderia falar com qualquer diretor, com Felix (mestre cervejeiro), Schutz (área industrial); Que a depoente tinha atribuição de apenas levar os livros e documentos fiscais solicitados pelo Fisco;
Que quando os réus Helga ou José Ibrahim não estavam, tentava resolver com Paulo Noveline e, se não pudessem resolver, ou se reportavam ao jurídico da empresa ou esperavam um dos dois voltarem;
Que o Sr. Konrad Seibel ligava para a empresa todos os dias; Que, a partir de abril de 2008, não recebeu mais ordens diretamente de Korand Seibel;
QUE QUEM ENTREGAVA OS LIVROS PARA ELA PREENCHER AS DIEFS ERA O RÉU PAULO NOVALINE
;
QUE SOUBE, EM 2009, QUE O BENEFÍCIO FISCAL HAVIA SIDO REVOGADO, E FOI O RÉU PAULO NOVELINE QUEM LHE DISSE PARA CONTINUAR USANDO O BENEFÍCIO, POIS A ORIENTAÇÃO ERA QUE ESTAVAM DISCUTINDO JUDICIALMENTE (...) Que confirma as declarações feitas à Polícia; Que essa situação pela qual está passando é muito difícil, pois apenas recebia ordens (...) Que sempre se colocou que havia uma discussão judicial, por isso, utilizavam o crédito presumido tranquilamente (...)¿

A denunciada
HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL
, declarou em juízo:
¿(...) Que tem conhecimento das imputações feitas em seu desfavor na denúncia; Que ingressou no estabelecimento em 1992, como Diretora de Marketing; Que não ¿se metia¿ em nenhuma outra área, administrativa, fiscal, contábil, tudo ficava nas mãos de seu ex-marido; Que em 2003, saiu do estabelecimento por conta da separação judicial; Que no dia 20 de janeiro de 2008, assumiu a direção da CERPA S/A, quando o ex-marido já estava muito doente e precisou se ausentar para tratamento na Alemanha; Que, quando seu ex-marido retornou para o Brasil, eles fizeram um acordo: ele continuaria com as áreas administrativas, contábil e fiscal, pois ela não entendia nada disso, sendo seu trabalho exclusivamente na área de marketing, e assim aconteceu até o falecimento dele em 27 de abril de 2012; Que ele comandava as áreas de sua responsabilidade por telefone, ligando todos os dias aos funcionários para saber o que estava acontecendo, tomando todas as decisões a distância; Que assim foi até falecer; Que como ele foi o fundador do estabelecimento, o presidente, sendo uma ¿raposa velha¿, ele entendia muito bem de tudo e podia dar ordens dessa forma; Que o ex-marido comandou o estabelecimento até sua morte; Que se falavam todos os dias por telefone
;
Que na função de José Ibrahim era a de diretor de marketing, área de propaganda, vendas, etc.. só cabendo isso a ele
. (...) Que quando foi diretora de marketing, José Ibrahim era gerente de Marketing; Que Paulo Noveline era o contador e nada mais; Que Jocineide não era empregada da CERPA, tendo sua própria empresa, e prestando serviço à CERPA quando necessário; Que em janeiro de 2008, ela não era presidente, era
Diretora Superintendente
; Que nunca foi coadministradora da CERPA; Que o comando estava exclusivamente nas mãos do seu ex-marido; Que as ordens eram dadas por ele tanto para ela quanto para os empregados; Que o contador geral era Paulo Noveline, mas ele recebia ordens de seu gerente Daniel Mendonça; Que no tangente a quem passava os comandos para o gerente Daniel Mendonça, tem a dizer que uma ¿firma¿ funcionava como uma máquina, como uma engrenagem e muitas coisas funcionavam automaticamente e o que seu marido passava para ela, ela passava para os demais, mas, depois disso, as coisas aconteciam automaticamente; Que Jocineide só tinha contato com Paulo Noveline, só falando com ela esporadicamente; Que não sabe dizer se Paulo Noveline era quem fazia a escrituração fiscal; Que não dava ordens diretamente para Jocineide; Que acredita que era Jocineide quem precenchia as Diefs; Que não sabe dizer quais seriam os documentos que Jocineide precisaria para confeccionar as Diefs; Que antes viajava mais vezes para Alemanha, hoje em dia, vai cerca de 3 vezes ao ano; Que nessas viagens, também ficava um tempo em São Paulo;
Que em relação ao ICMS, também não sabe detalhes, só sabe que há um ponto de vista diferente entre CERPA e a SEFA
; Que a CERPA/SA não fabrica refrigerantes dentro da fábrica; Que, por esses fatos, acredita que precisavam entrar em outra categoria em relação à tributação; Que quando precisava viajar, ninguém ficava em seu lugar, ela organizava sua viagem e marcava reuniões antes com os gerentes, além de ligar todos os dias para a empresa;
Que

José Ibrahim sempre foi só diretor de marketing, nada mais, nada menos, pois esse já é um cargo alto; Que não sabe dizer o porque, e inclusive, está sabendo agora, de José Ibrahin ter dito à Autoridade Policial que, na ausência dela era ele quem cuidava de tudo
;
Que José Ibrahin sabia das funções dos outros setores, sobre Paulo Noveline, sobre o crédito presumido, pois a CERPA é um estabelecimento familiar, onde todos sabem das funções dos outros (...) Que em 2008, ela e o ex-marido fizeram as pazes e tudo ficou acertado sobre a divisão de tarefas na CERPA/SA (...)
¿

Após a transcrição dos depoimentos dos denunciados e das testemunhas, entendo que restou devidamente comprovado nos autos a prática do crime de sonegação fiscal previsto no art. 1º, incisos I, II e IV c/c art. 11,
caput
c/c art. 12, inciso I, todos da Lei nº 8.137/90, uma vez que a responsabilidade no crime de sonegação fiscal resulta de previsão do art. 135 do Código Tributário Nacional, que atribui às pessoas nele elencadas a obrigação de manter o Fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial.

Dessa forma, não se trata de responsabilidade penal objetiva, pois devidamente comprovado, durante a instrução processual, que os réus contribuíram diretamente para a prática criminosa na medida de sua culpabilidade, caracterizando-se, portanto, a tipicidade subjetiva, a qual irei detalhar neste momento:

Por amor ao debate passo a tratar individualmente acerca da conduta de todos os apelados.

1 - Quanto a denunciada
HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL
, verifica-se que a mesma era responsável pela administração da empresa CERPA S/A, fato comprovado pelas provas documentais e testemunhais que apontam a Sra.
Helga Irmengard Jutta Seibel
como gestora da empresa CERPA S/A (Diretora Superintendente) juntamente com seu falecido marido Konrad Seibel.

Além disso, é necessário destacar que a própria denunciada tinha pleno conhecimento que no Decreto Governamental nº 236/2007, que concedia crédito presumido de ICMS no patamar de 95% a fim de incentivar sua produção econômica no ramo de bebidas, além de ter isso revogado pelo Decreto nº 1.452/2008.

Diante dessa informação que ficou devidamente demonstrado o dolo na conduta da denunciada HELGA SEIBEL, pois mesma depois do Decreto nº 236/2007 ter sido revogado, a empresa adotava as diretrizes de manter a redução do imposto do ICMS próprio, mesmo tendo o pleno conhecimento que sua conduta não era legal.

Nota-se que apenas quem possui a consciência e domínio intelectual do ato é efetivamente o autor, de modo que, se um administrador de uma empresa determina que diversos empregados realizem tarefas individualmente lícitas ou ilícitas, mas que culminem em evasão fiscal pelo resultado do procedimento como um todo, o domínio finalístico da conduta global que pertence ao gerenciador da atividade determina a autoria.

Portanto, o que determina a autoria não é necessariamente a conduta física, mas o domínio do fato, pois o agente pode atuar pessoal e fisicamente, ou simplesmente determinar a ação ou omissão de terceiro com o intuito de fraudar o Fisco.

No ano de 2008, a denunciada Helga Seibel tornou-se proprietária de 48% da empresa CERPA S/A, além disso, controlava e administrava os 52% doados por seu falecido marido ao filho menor do casal com cláusula de usufruto vitalício para este, pois recebera poderes passados por procuração para esse objetivo, a qual teve validade até o falecimento de Konrad Seibel em 2012.

Em janeiro de 2008, antes dos fatos descritos na denúncia, a apelada HELGA SEIBEL foi nomeada para o cargo de Diretora Superintendente da CERPA S/A, passando, desde então, a presidir as assembleias gerais da empresa CERPA S/A e a administrá-la ao lado do Sr. José Ibrahim, sendo a única nessa ocasião que tomava as decisões acerca das operações tributárias, seguindo as orientações de seu marido Konrad Seibel, que já se encontrava na Alemanha para tratamento de saúde, fato que foi confirmado por todos os denunciados.

Destaco também, que em meados do mês de abril do ano de 2008, a apelada HELGA SEIBEL foi nomeada por seu falecido marido para ser sua procuradora para representá-lo nas assembleias da empresa CERPA S/A,
conforme fls. 81 e 87/apenso
, significa dizer que, a apelada passou a ter sozinha total poder de gestão na empresa infratora, uma vez que exercia o comando total da atividade administrativa e financeira da empresa, sempre sendo auxiliada pelos denunciados José Ibrahim (Diretor de Marketing e Vendas) e pelo contador geral da empresa, o Sr. Paulo Cesar Noveline.

Nota-se que o conhecimento sobre os fatos era tão grande que a própria HELGA SEIBEL formulou uma defesa nos autos do apenso Vol. I - fls. 114-133, endereçada à Comissão de Política de Incentivos ao Desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, cujo objetivo era de reverter a decisão de suspensão do incentivo fiscal que havia sido revogado pelo Governo do Pará.

A defesa mencionada no parágrafo anterior trata diretamente do ICMS (objeto da ação penal), que serve de prova que a apelada HELGA SEIBEL tinha pleno controle dos assuntos de natureza tributária,
sempre sendo auxiliada pelos demais apelados José Ibrahim (Diretor de Marketing e Vendas) e pelo contador geral da empresa, o Sr. Paulo Cesar Noveline, os quais participaram diretamente da prática do crime de sonegação fiscal descrito na peça acusatória
.

Como se vê, há nos autos elementos concretos que apontam que a Sra. HELGA SEIBEL tinha pleno conhecimento da prática delitiva de sonegação fiscal praticada pela empresa CERPA S/A e agiu de forma dolosa para consumação do referido crime fiscal, lesando claramente o erário de forma deliberada.

Entretanto, note-se que a denúncia foi recebida no dia 24.04.2015, sendo que no período de 18.03.2016 a 19.05.2016, o processo ficou suspenso, conforme fls. 254-254v - 480-482v, considerando a ocorrência de parcelamento do débito fiscal, nos termos do art. 93, CPP c/c art. 9º, da Lei nº 10.684/2003.

Após o período de suspensão que perdurou por 2 (dois) meses e 1 (um) dia, os autos tramitaram normalmente, tendo ocorrido audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas de acusação e defesa, bem como, realizado o interrogatório dos denunciados, com a devida apresentação de alegações finais por ambas as partes.

No dia 08.07.2020 (Data da Publicação), o
MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém/PA
,
JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO CONDENATÓRIO
contido na denúncia com fulcro no art. 386, III e VII do Código de Processo Penal,
ABSOLVENDO os denunciados HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS, PAULO CÉSAR NOVELINE e JOCINEIDE SANTA BRÍGIDA BARROS, das imputações previstas no art. 1º, I, II e IV c/c art. 11, caput, e 12, l, todos da Lei nº 8.137/90, combinados ainda com os arts. 71, caput e 91, I do Código Penal
.

Inconformado com édito absolutório, o Ministério Público apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
pugnando, em linhas gerais, pela reforma da sentença, a fim de que os denunciados
HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS, PAULO CÉSAR NOVELINE
sejam condenados pela prática delitiva descrita na inicial acusatória.

É necessário destacar que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional. Dessa forma, o referido prazo aplicado no caso em tela é regido pela pena máxima em abstrato que é de 05 (cinco) anos, mas considerando a causa de aumento da pena prevista no art. 12, inciso I, na Lei nº 8.137/90, a qual deve ser aplicada em seu máximo de 1⁄2 (metade), fica a pena abstrata para contagem do prazo prescricional no patamar de 7 (sete) anos e 06 (seis) meses, que de acordo com o art. 109, inciso III, do CPB, o prazo é de 12 (doze) anos.

Todavia, a recorrida
Helga Irmengard Jutta Seibel
, nasceu no dia 05.08.1946, ou seja, no dia da sentença absolutória (08.07.2020) a recorrida tinha mais de 70 (setenta) anos de idade e hoje apresenta 75 (setenta e cinco) anos de idade, por tal razão, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ficando no patamar de
06 (seis) anos, com fulcro no art. 109, inciso III c/c art. 115 do CPB
.

Considerando que a denúncia foi recebida no dia 24.04.2015,
a extinção da punibilidade da recorrida

Helga Irmengard Jutta Seibel
segundo a defesa deveria
ocorrer em 23.04.2021, no entanto aumentando-se os 02 (dois) meses que corresponde ao tempo de suspensão do feito, a prescrição se confirmou em
23.06.2021.

Nota-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou sucessivas portarias determinando a
suspensão
dos prazos visando a prevenção e o enfrentamento à pandemia da COVID19,
tem-se que os prazos se mantiveram suspensos desde o dia 17.03.2020 (data de publicação)
, nos termos da Portaria nº 02/2020-GP/VP/CJRMB/CJC, de 16 de março de 2020.

O prazo processual reiniciou na segunda semana do mês de julho, ou seja, dia 06.07.2020
, conforme art. 10, inciso II, da Portaria nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020.

Dessa forma,
acrescentando o período de suspensão de 119 (cento e dezenove) dias
, o prazo final da prescrição irá ocorrer somente no dia
19.09.2021, razão pela qual reconheço de ofício e também a pedido da defesa a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva estatal em favor da apelada HELGA IRMENGARD JUTTA SEIBEL, com fulcro no art. 109, inciso III c/c art. 115, ambos do CPB.

2 - Quanto ao segundo apelado, o
Sr. JOSÉ IBRAHIM SASSIN DAHAS
, verifica-se claramente que o mesmo atuava também como gestor da empresa CERPA S/A na ausência da Sra. HELGA SEIBEL, fato que foi devidamente comprovado por meio dos depoimentos prestado perante a autoridade policial e durante a instrução processual.

Não podemos negar que a atuação do apelado José Ibrahim Sassin Dahas na empresa CERPA S/A, tinha o total consentimento da principal gestora da empresa, a Sra. Helga Seibel, pois a mesma após assumir o cargo de Diretora Superintendente da CERPA S/A (a partir de janeiro de 2008), convidou para fazer parte de uma nova diretoria o apelado José Ibrahin Sassin Dahas, o qual passou a exercer o cargo de Diretor Gerente.

Além disso, o apelado José Ibrahim Sassin Dahas passou a ser procurador da empresa CERPA S/A, por meio de substabelecimento com reserva de iguais poderes, conforme fls. 80, Vol I, do Inquérito Policial apenso aos autos do processo principal - A.

Acrescento ainda, que o apelado tinha plenos poderes dentro da Empresa CERPA S/A, não apenas na área de Marketing e Vendas, uma vez que cumpria e fazia cumprir ordens ilegais emanadas tanto pela apelada HELGA SEIBEL, bem como de seu marido falecido Sr. KONRAD SEIBEL, em relação ao não recolhimento correto do ICMS, pois tinham pleno conhecimento que estavam utilizando a base de cálculo a menor do referido tributo, gerando prejuízo gigantesco ao Estado do Pará.

Diante dos poderes que tinha na empresa CERPA S/A, o apelado José Ibrahim Sassin Dahas, contratou serviço de advocacia cujo objetivo era de defender a empresa nos assuntos administrativos junto ao Fisco, bem como nas demandas judiciais, para discutir os débitos fiscais da CERPA SA (fls. 158 - Vol I do IPL.).

Nota-se que os argumentos do apelado José Ibrahim Sassin Dahas, não se sustenta, uma vez que restou comprovado nos autos, que
o Sr. KONRAD SEIBEL antes de se afastar das suas funções de presidente da Empresa CERPASA, passou uma procuração para sua esposa, ora apelada HELGA SEIBEL com plenos poderes de gestão e logo em seguida a Sra. HELGA SEIBEL substabeleceu iguais poderes para o apelado JOSÉ IBRAHIM, reservando-se também para si mesma, conforme fls. 80 (Vol. I - inquérito/apenso).

Desta forma, a afirmação tanto da Sra. HELGA SEIBEL e do Sr. JOSÉ IBRAHIM SASSIN DAHAS, que desconheciam os atos administrativos ligados aos assuntos tributários da empresa CERPASA não procede, pois ambos tinham controle total das ações da empresa CERPASA e de todas as tratativas realizadas junto a SEFA.

Destaco neste momento o depoimento do apelado JOSÉ IBRAHIM SASSIN DAHAS, prestado perante a autoridade policial, que somado ao seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, evidenciam ainda mais a sua responsabilidade dos fatos relatados neste voto. Vejamos:
¿(...) Que perguntado qual era sua função na sociedade empresária CERPA? Respondeu que trabalhou na referida empresa em dois períodos, primeiro de 1998 a 2003, quando desempenhou a função de gerente de Marketing, com certeira assinada;
Que em 2008 foi convidado por HELGA SEIBEL para compor o quadro da nova diretoria da empresa, pois nas palavras dela, a CERPA estava abandonada, já que KONRAD KARL SEIBEL estava muito doente e em tratamento de saúde na Alemanha há meses; Que o declarante aceitou o convite de participar da nova Diretoria;
Que perguntado quais eram suas atribuições como membro da Diretoria? Respondeu que cuidava da área de Marketing da empresa, que era responsável pela imagem, publicidade, propaganda e realização de eventos;
Que perguntado quem dirigia os negócios da empresa? Respondeu que eram KONRAD SEIBEL e HELGA SEIBEL, os donos da empresa, Que KONRAD SEIBEL era Diretor Presidente e HELGA SEIBEL era Diretora Superintendente, estando acima dos demais diretores; QUE o declarante informa que mesmo doente e na Alemanha, KONRAD SEIBEL acompanhava os negócios da empresa através de HELGA SEIBEL, que passou administrar fortemente devido a doença de seu marido (...) Que sobre as autuações fiscais sofridas pela empresa, o declarante não tem nada a dizer, pois não cuidava dessa área, nem participava de reuniões para discutir assuntos de natureza contábil ou fiscal (...)¿

Nota-se que o apelado José Ibrahim Sassim Dahas, em seus depoimentos transcritos neste voto, busca de todas as formas se esquivar das suas responsabilidades como Diretor Gerente e de procurador direto da Sra. Helga Seibel, que passou boa parte de sua gestão delegando poderes para o apelado José Ibrahim no comando da empresa CERPASA.

Destaco aqui um detalhe que deve ser esclarecido, a retenção ou destaque do ICMS ilegalmente lançado a menor nas notas fiscais de saída dos produtos é de responsabilidade conjunta do departamento de vendas, o qual tem a obrigação passiva tributária, sendo esse departamento de também responsabilidade do apelado JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS.

Assim, os apelados
JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS e

HELGA SEIBEL
, tinham pleno conhecimento da exigência fiscal em análise que se refere a infração tributária de natureza material, decorrente do descumprimento de obrigação principal, ou seja, a empresa CERPASA deixou de recolher
dolosamente o valor correto de ICMS
, conforme restou comprovado nos autos.

3 -
Quanto a conduta do terceiro apelado
Sr. Paulo César Noveline (Contador da CERPASA)
, entendo que sua participação no crime de sonegação fiscal ocorreu de forma direta, uma vez que tinha pleno conhecimento das ilegalidades fiscais praticadas pela empresa CERPASA,
além disso, cumpria rigorosamente ordens manifestamente ilegais, violando claramente os princípios que regem a sua profissão
.

Nota-se que o apelado Paulo Noveline foi chefe do setor de contabilidade da empresa CERPASA, tendo sido admitido antes dos fatos descritos na denúncia e com fulcro nas provas produzidas durante a instrução, com destaque ao seu depoimento prestado perante a autoridade judicial, momento em que restou caracterizado que cumpria diretamente as ordens oriundas da Diretoria da empresa, mesmo sabendo que eram ilegais e sabia muito bem que se tratava de uma ¿manobra¿ fiscal que tinha como objetivo principal diminuir a base de cálculo do ICMS, reduzindo consequentemente a arrecadação Estatal.

Apesar de ter negado a conduta criminosa alegando que na época dos fatos não havia uma base de cálculo oficial, o que lhe permitia arbitrar uma base qualquer, sempre a menor do que a base de cálculo oficialmente prevista na legislação fiscal vigente à época - artigos 13, 24, 29, §1º e 32, §1º, todos da Lei nº 6.182/98, com alterações processadas pela Lei nº 7.078/07.

Nesse ponto argumentou muito bem o órgão ministerial nas suas razões recursais, a qual passo a transcrever (fls. 1572):
¿(...) O indigitado é, então, mais um corresponsável por todas as movimentações tributárias da sociedade, sendo coautor do delito contra a ordem tributária por atos de execução direta dos delitos imputados, os quais eram por ele efetuados por ordem, controle e comando dos dois primeiros acusados.
É cediço que, nos delitos fiscais, os contadores são normalmente os mentores e, quase sempre, os executores da conduta criminosa, pois são eles, de regra, que conhecem a legislação tributária e as regras de registro dos livros fiscais e das declarações mensais endereçadas ao Fisco, além do
modus operandi
para burlar essa legislação, pondo-o em prática por ordem ou anuência, mas sempre mediante pagamento efetuado pelos administradores do contribuinte infrator (...)¿

Nota-se que no campo conceitual da obediência hierárquica, nada mais é do que o fiel cumprimento da ordem de superior hierárquico, no sentido de que o subordinado realize uma conduta. Na hipótese de que a ordem seja legal, ninguém comete crime, ou seja, nem o superior, tampouco o subordinado.
Contudo, se a ordem é ilegal, a distinção deve ser averiguada se é manifestamente ilegal ou não manifestamente ilegal.

Desse modo, para que se constitua uma ordem manifestamente ilegal, requisitos básicos devem ser preenchidos, senão vejamos:

1 - Quando a ordem é determinada por uma autoridade incompetente.

2 - Quando a execução da ordem não se enquadra nas atribuições de quem a recebe.

3 - Quando constitui uma infração a norma penal.

Considerando que o apelado
Paulo César Noveline
, tinha pleno conhecimento das infrações fiscais que estava ocorrendo na empresa CERPASA, fato incontroverso, conforme verifica-se em seu depoimento transcrito neste voto. Assim, a ordem que o mesmo cumpria era manifestamente ilegal, devendo o apelado responder pelo crime de sonegação fiscal na medida de sua culpabilidade juntamente com seus superiores hierárquicos.

Destarte, tanto o superior como o subordinado, respondem, em concurso, pelo crime.

Neste caso, é facultado ao funcionário questionar sobre a legitimidade da ordem. Caso perceba que a ordem é manifestamente contrária à lei, não está obrigado a cumpri-la. Na hipótese do subordinado não tiver tempo para avaliar se a ordem está fundamentada em lei, deve perquirir sobre os pressupostos da legalidade da ordem.

Diante das provas, restou evidenciado o dolo do apelado Paulo Noveline, uma vez que cumpriu ordens manifestamente ilegal emanada pelos seus superiores HELGA SEIBEL e JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHAS, e considerando que a obediência hierárquica não isenta o réu de pena se a ordem é manifestamente ilegal, deve o mesmo responder por seus atos na medida de sua culpabilidade por ter contribuído pelos grandes prejuízos causados ao Fisco estadual.

Com efeito, embora a Defesa dos apelados tenha alegado que não houve comprovação do dolo específico dos recorridos na prática do crime de sonegação fiscal, nos termos de entendimento doutrinário e jurisprudencial para a caracterização do crime previsto no artigo 1º, da Lei nº 8.137/90 exige-se apenas o dolo genérico, ou seja, que a conduta praticada pelo acusado acarrete em ato que reduza ou suprima o recolhimento do tributo devido ao ente federativo.

Vejamos a jurisprudência pátria:
¿(...) 10. Para a caracterização do crime do art. 1º da Lei n. 8.137/1990, basta a demonstração do resultado, caracterizado pela efetiva redução de tributos federais. Para tanto, é suficiente a demonstração do dolo genérico. Precedentes. 14. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, não provido. (REsp 1390649/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016) (Grifo nosso.)¿
¿(...) 7. O tipo penal do art. 1º da Lei n.º 8.137/90 não exige a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo, fazendo-se necessário apenas o dolo genérico para a sua configuração. (...) (Acórdão n.1075439, 20130110961264APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Fls. _____ Apelação 20170310074116APR Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 156/166) (...) 5. O crime tributário do art. 1º da Lei n. 8137/90 exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos. (...). (Acórdão n.1028948, 20121110015617APR, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 06/07/2017. Pág.: 118/127)¿

No caso, não há falar em ausência de dolo na conduta perpetrada pelos apelados, uma vez demonstrada, à saciedade, nítida intenção de fraudar o fisco estadual, de forma, inclusive, continuada, ao deixar de recolher de forma correta o ICMS de diversas mercadorias do estabelecimento infrator, durante o exercício fiscal-contábil do período de janeiro de 2009 a agosto de 2010, sem a emissão de documento fiscal idôneo, suprimindo valor correto do ICMS devido.

4 -
Quanto a conduta do quarta apelada
Sra. Jocineide Santa Brígida Barros (Contadora contratada da CERPASA)
, entendo que sua participação no crime de sonegação fiscal ocorreu de forma
indireta
, uma vez que tinha pleno conhecimento de que o crédito presumido havia sido revogado pelo Governo do Estado do Pará e que se tratava de uma ilegalidade fiscal que estava sendo praticada pela empresa CERPASA,
além disso, cumpria rigorosamente ordens do Sr. Konrad Seibel e do Contador Paulo Noveline.

Entretanto, o fato da mesma não fazer parte do quadro de funcionários da CERPASA, demonstra que a sua atuação era apenas de ajudar dando o apoio necessário para o serviço do funcionário Paulo Novaline, o qual era responsável pelo setor de contabilidade da empresa, não havendo, a meu ver dolo em sua conduta, pois ficava responsável pelo preenchimento das Diefs e dependia de informações prontas repassadas pelo contador geral da empresa, ou seja, Sr. Paulo Noveline.

Além disso, ressalto que a mesma era contratada apenas e não tinha qualquer conhecimento diário do que se passava dentro da empresa e considerando que o crime de sonegação fiscal não comporta a modalidade culposa,
deve então ser mantida a absolvição da apelada Jocineide Santa Brígida Barros, conforme foi sentenciado pelo magistrado
a quo.

Desta forma, restou devidamente comprovada a conduta típica descrita na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação dos apelados
José Ibrahim Sassim Dahas e Paulo Cesar Noveline
, pelo que
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso ministerial, para reconhecer de ofício e a pedido da defesa a extinção da punibilidade, em razão da prescrição em favor da apelada Helga Irmengard Jutta Seibel, com fulcro no art. 107, inciso VI c/c art. 109, inciso III e c/c art. 115, todos do CPB.

Entretanto, condeno os apelados, José Ibrahim Sassim Dahas e Paulo Cesar Noveline
às sanções previstas no art. 1º, I, II e IV, c/c art. 11, caput e 12, inciso I, todos da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71, caput e art. 91, I, do Código Penal Brasileiro e por fim,
mantenho a absolvição da Sra. Jocineide Santa Brígida Barros, com fulcro no art. 386, inciso VII, CPP.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

JOSÉ IBRAHIM SASSIM DAHÁS

1ª Fase da Dosimetria

Passo, assim, à dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do CP.

A
culpabilidade
do apelado é
desfavorável,
uma vez que atuava como Diretor de Marketing e de Vendas, além disso atuava como procurador direto da proprietária da empresa Sra. Helga Siebel e também detinha conhecimento amplo dos atos ilegais praticados contra o Fisco Estadual, bem como emanava diversas ordens para que fosse mantida a irregularidade na arrecadação do ICMS, sendo uma conduta de natureza premeditada

O recorrido não aponta
antecedentes criminais
.

A
conduta social
não foi analisada.

Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-la.

O
motivo do crime
é aquele embutido no tipo penal, qual seja, a aferição de riqueza com o devido prejuízo ao erário.

As
circunstâncias
, que são os aspectos referentes ao modo, tempo e lugar da infração, não devem ser consideradas desfavoráveis, pois a o fato do acusado ter praticado o delito de forma prolongada e várias outras vezes já é devidamente negativado legalmente pela existência da causa de aumento de pena a ser considerada posteriormente.

As
consequências
advindas com a prática criminosa perpetrada são nefastas, públicas e notórias, pois causam desfalque na arrecadação, e, por conseguinte, a diminuição dos investimentos e dos serviços prestados para aqueles que efetivamente precisam da ação do Estado para atender suas necessidades básicas (
desfavorável
).

O
comportamento da vítima
não pode ser considerado desfavorável ao acusado, conforme entendimento da súmula 18 deste Tribunal de Justiça.

Assim, tendo sido consideradas desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências), fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

2ª Fase da Dosimetria

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes

3ª Fase da Dosimetria

Reconheço a majorante do grave dano à coletividade (art. 12, I da Lei nº 8.137/90) deve ser reservada aos grandes crimes de sonegação fiscal, que alcancem montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem os pesados encargos. Nesse sentido, tem decidido esta Câmara e o Superior Tribunal de Justiça:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 1º, II, DA LEI 8.137/90. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 1[...] 4. Incide a majorante do art. 12, I, da Lei 8.137/90, caso a infração ocasione grave dano à coletividade.
De acordo com o TJRS e o STJ, há grave dano na sonegação de valor principal superior a um milhão de reais, descontados os juros e multas.
No presente, ao tempo da propositura da ação, o valor sonegado correspondia a mais de 3 milhões e 500 mil reais. Causa de aumento mantida. 5. [...] APELAÇÃO DO MP NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU G.R.J. PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70073433724, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 19/04/2018)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07/STJ AFASTADA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1.º, INCISO I, DA LEI N.º 8.137/90. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, INCISO I, DO MESMO DIPLOMA. CRITÉRIOS DE APLICABILIDADE. PORTARIA N.º 320/PGFN. APENAS PARA VALORES SONEGADOS ACIMA DE R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS). DESCABIMENTO.
PRÓPRIA PORTARIA QUE CONFERE TRATAMENTO ESPECIAL ÀS AÇÕES JUDICIAIS QUE DISCUTE VALORES ACIMA DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS).
ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. VALORES NOMINAIS SONEGADOS NO PATAMAR DE R$ 1.350.000,00. QUANTIA VULTOSA. DANO À COLETIVIDADE CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem afastado a incidência da majorante do art. 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, após eleger, objetivamente, um valor-limite de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), estabelecido no art. 2.º, inciso I, da Portaria n.º 320/PGFN, sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da demanda; é cabível a reforma do acórdão recorrido para restabelecer a sentença de primeiro grau, por não demandar o reexame de provas, vedado pela Súmula n.º 07/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que o não recolhimento de vultoso montante de tributos configura grave dano à coletividade, justifica a aplicação da causa de aumento da pena estabelecida no art. 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, pelo fato de a quantia suprimida repercutir sobre a coletividade, destinatária da receita pública decorrente do pagamento de tributos. Precedentes.
3. No caso, está justificada a incidência no patamar mínimo da causa de aumento, prevista no art. 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, pois se apura a sonegação do valor de R$ 1.345.734,48 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), que, acrescido dos consectários legais, alcança o montante de R$ 5.267.663,79 (cinco milhões, duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos).
4. Não é razoável o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, que fixou o limite de tributos sonegados em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), previsto no art. 2.º da Portaria n.º 320/PGFN, para fins de definição de "quantia vultosa", dado que a própria Fazenda Nacional (art. 14 da citada portaria) confere acompanhamento especializado e tratamento prioritário aos processos judiciais de contribuintes - também denominados "grandes devedores" - que tenham em discussão valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1274989/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 28/08/2014)

Tendo em vista os valores sonegados pelo réu em sua atividade, notadamente sonegação de ICMS equivale a valores exorbitantes, entendo que deve ser a pena acrescida pelo qual aumento a pena em 1/2 (metade), tornando-a em
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CÓDIGO PENAL)

In casu, a continuidade delitiva está prevista no artigo
71
, caput do
Código Penal
, o qual dispõe:
¿Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (...)¿.

Nas lições do doutrinador Rogério Greco (
Código Penal
Comentado, Ed. Impetus, p. 227):
¿nossa lei penal adotou a teoria da ficção jurídica, entendendo que, uma vez concluída pela continuidade delitiva, deverá a pena do agente sofrer exasperação. (...)¿.

A configuração da continuidade delitiva depende do preenchimento de quatro requisitos previstos no artigo
71
do
Código Penal
:

a) a realização de mais de uma ação ou omissão;

b) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie;

c) condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes;

d) os crimes subsequentes devem ser havidos como consequência do primeiro. Ausente um destes requisitos, inviável se torna o reconhecimento da continuidade delitiva.

Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando há a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, quer seja cometido por ação ou quer por omissão, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um só deles e os subsequentes considerados como continuação do primeiro, aumentada de um sexto a dois terços. Sob este aspecto, considero que o édito condenatório necessita ser integralizado para constar a norma do art.
71
do
CP
, fazendo este decisão parte do fundamento da sentença, bem como para fins de modificação no dispositivo, principalmente na 3ª fase da dosimetria da pena.

Assim, majoro a pena em razão do reconhecimento do crime continuado ocorrido durante o período de
janeiro de 2009 a agostos de 2010 (20 vezes)
, razão pela qual majoro a pena o patamar em 2/3 (dois terços) do estabelecido na primeira fase, em obediência à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, tendo a conduta sido praticada por 20 vezes, cabível mesmo o aumento de dois terços. Cito precedentes:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
1
,
II
, DA LEI
8.137
¿90. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
[...]
3. Segundo reiterado entendimento desta Corte, à mingua de circunstâncias desfavoráveis, o aumento pela continuidade delitiva deve se pautar unicamente pelo número de infrações. Assim, aplica- se o aumento de 1¿6 pela prática de 2 infrações; 1¿5, para 3 infrações; 1¿4, para 4 infrações; 1¿3, para 5 infrações; 1¿2, para 6 infrações; e 2¿3, para 7 ou mais infrações. In casu, as condutas delitivas se deram ao longo de quase quatro anos, totalizando quarenta e quatro vezes o crime fiscal, o que respalda o acréscimo de 2¿3.
4. Ordem denegada (HC 418.256¿SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 15¿12¿2017).
HABEAS CORPUS. ART. 171 C.C. ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. (2) PENA-BASE. ACRÉSCIMO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCREMENTO JUSTIFICADO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (3) CONFISSÃO PARCIAL NÃO CONSIDERADA NA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. (4) CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. (5) PENA DEFINITIVA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (6) SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. (7) MALFERIMENTO AO ART. 400 DO CPP. INOCORRÊNCIA. INTERROGATÓRIO DA RÉ REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.° 11.719/08. REPETIÇÃO DESNECESSÁRIA. LEI PROCESSUAL PENAL NOVA. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (8) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de revisão criminal. (...) 4. É pacifica a jurisprudência deste sodalício, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de infrações cometidas pela ré (apesar de não se ter apurado o número de condutas, restou evidente das provas que foram muitas, ocorridas durante o espaço de mais de um ano, sendo utilizadas várias dezenas de cheques falsificados ou adulterados, como eficaz meio fraudulento para os crimes), por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/2 (metade) viável. (...). (STJ - HC: 283720 RN 2013/0396878-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2014).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. (...). FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSIÇÃO. PRECEDENTES. (...). 1. Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se do aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 2. (...). (STJ - AgRg no AREsp n.º 398.516 RN, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Publicação: 01/08/2016). GRIFEI.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL -- CRIME CONTRA A ÓRDEM TRIBUTÁRIA -- SONEGAÇÃO FISCAL - ARTIGO 1°, INCISO, II, V DA LEI 8.137/90 C/C ARTIGO 71 DO CPB. - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DOSIMETRIA - DO INCREMENTO DA PENA BASE E DA FRAÇÃO APLICADA EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA - PLAUSIBILIDADE - QUANTO A FRAÇÃO DE AUMENTO QUE DEVERIA GUARDAR PROPORCIONALIDADE AO GRAVAME - DELITO PRATICADO POR 07 VEZES CABIVEL O AUMENTO DE 1/6 PARA 1/2 - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRARAM A INTEGRAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU AO ILICITO SOCIETÁRIO INCRIMINADOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA MAJORAR NA RAZÃO DE 1/2 EM FACE DO DELITO TER SIDO PRATICADO POR 07 VEZES ELEVANDO A PENA FINAL DE 02 ANOS E 11 MESES E 105 DIAS MULTA PARA 03 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO E 135 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO A CRITÉRIO DO JUIZO DAS EXECUÇÕES - DECISÃO UNÂNIME.
Em apertada síntese, o Ministério Público denunciou o acusado como incurso nos artigos 1°, inciso II e V, da lei 8137/90 c/c 71 do CPB, onde as evidencias demonstraram que a empresa na qual o réu era sócio, teria negociado mercadorias sem a devida nota fiscal, e consequentemente deixou de efetuar os registros nos livros fiscais por lei exigidos, deixando de recolher imposto a que estava obrigado;
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
I - Diante da ausência de um critério legal, o montante de exasperação da pena-base deve ser fixado com base na discricionariedade vinculada do julgador. Desta forma, não se poderia reputar desproporcional o acréscimo de 06 meses em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis quando o tipo penal estipula a pena em abstrato mínima de 2 anos e a máxima de 5 anos, permanecendo em 02 anos e 06 meses. Noutro ponto, conforme precedentes do STJ, o aumento da pena pela continuidade delitiva prevista no art.
71
, caput, do
CP
, deveria ser proporcional ao número de crimes. 2 infrações ensejam o aumento de 1/6; 3 infrações, 1/5; 4 infrações, 1/4; 5 infrações, 1/3; 6 infrações, 1/2; e 7 ou mais infrações, 2/3. No caso em tela, tendo sido praticado o delito por 7 vezes, cabível o aumento em metade. Desse modo, prudente a reforma do decisum nesse ponto para adotar a razão de 1/ 2, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, sendo fixada em 03 anos e 09 meses de reclusão;
RECURSO DA DEFESA
I - De fato, as provas documentais do acervo processual demonstraram que o recorrente era sócios da empresa, com poderes de gerência e administração à época dos fatos, conforme contratos sociais juntados aos autos, infere-se, com plausibilidade, o vínculo entre a gestão administrativa do acusado e o resultado delitivo que lhe foi outorgado, não havendo motivos para cogitar-se em irresponsabilidade societária, em face da notoriedade das evidencias da autoria e da materialidade delitiva, uma vez que o juízo claramente teria adotado o critério da discricionariedade motivada e não da obrigatoriedade legal. Assim, em se tratando de crimes societários, admite-se a descrição dos fatos com a suficiência de detalhes que indique de algum modo o nexo causal da conduta do réu e o fato delituoso, inobstante o procedimento administrativo fiscal integrado aos autos;
II - Além disso, o acusado seria um agente com poder de decisão na empresa, sendo, em última análise, o principal beneficiado com a manobra reprovável, de forma a afastar qualquer alegação no sentido de que ele não teria o domínio do fato ilícito.
III - Destarte a tese defensiva, incontroverso a responsabilidade do acusado no ilícito societário, com alteração do quantum em face do art. 71 do CP, para 1/ 2, permanecendo a reprimenda final em 03 anos e 09 meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 135 dias multa, substituída por restritiva de direito a critério do juízo das execuções.
TJ-PA. Apelação Criminal Relator: Ministro Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 04/06/2019.

Destarte, aplico o aumento determinado pela continuidade delitiva, a acusada praticou a conduta delitiva por 20 (vinte) vezes, razão pela qual aumento em 2/3, em sua fração máxima, tornando-a definitiva em
07 (sete) anos, 06 (sies) meses e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, conforme posição do Colendo STJ:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. 1. [...] 3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a fração de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva deve ser estabelecida tomando por base o número de eventos delituosos. No caso, considerando que o acórdão firmou a existência de 10 (dez) eventos, não há ilegalidade na fixação da fração de aumento em 2/3.
4. [...] 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (REsp 1498157/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 03/02/2015)

Considerando o total da pena ser de
07 (sete) anos, 06 (sies) meses e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, ¿b¿ do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que a pena fixada supera o patamar necessário, previsto no art. 44 do CP.

PAULO CESAR NOVELINE

1ª Fase da Dosimetria

Passo, assim, à dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do CP.

A
culpabilidade
do apelado é
desfavorável,
uma vez que atuava como Contador-Geral da empresa CERPASA na época dos fatos e detinha conhecimento da área fiscal da empresa, bem como executava as ordens manifestamente ilegais emanadas pelos demais apelados.

O recorrido não aponta
antecedentes criminais
.

A
conduta social
não foi analisada.

Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da
personalidade da agente
, razão pela qual deixo de valorá-la.

O
motivo do crime
é aquele embutido no tipo penal, qual seja, a aferição de riqueza com o devido prejuízo ao erário.

As
circunstâncias
, que são os aspectos referentes ao modo, tempo e lugar da infração, não devem ser consideradas desfavoráveis, pois a o fato do acusado ter contribuído para a prática delitiva de forma prolongada e várias outras vezes já é devidamente negativado legalmente pela existência da causa de aumento de pena a ser considerada posteriormente.

As
consequências
advindas com a prática criminosa perpetrada são nefastas, públicas e notórias, pois causam desfalque na arrecadação, e, por conseguinte, a diminuição dos investimentos e dos serviços prestados para aqueles que efetivamente precisam da ação do Estado para atender suas necessidades básicas (
desfavorável
).

O
comportamento da vítima
não pode ser considerado desfavorável ao acusado, conforme entendimento da súmula 18 deste Tribunal de Justiça.

Assim, tendo sido consideradas desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências), fixo a pena-base em
03 (três) de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

2ª Fase da Dosimetria

Inexistem agravante e atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria

Reconheço a majorante do grave dano à coletividade (art. 12, I da Lei nº 8.137/90) deve ser reservada aos grandes crimes de sonegação fiscal, que alcancem montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem os pesados encargos. Nesse sentido, tem decidido esta Câmara e o Superior Tribunal de Justiça:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 1º, II, DA LEI 8.137/90. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. 1[...] 4. Incide a majorante do art. 12, I, da Lei 8.137/90, caso a infração ocasione grave dano à coletividade.
De acordo com o TJRS e o STJ, há grave dano na sonegação de valor principal superior a um milhão de reais, descontados os juros e multas.
No presente, ao tempo da propositura da ação, o valor sonegado correspondia a mais de 3 milhões e 500 mil reais. Causa de aumento mantida. 5. [...] APELAÇÃO DO MP NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU G.R.J. PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70073433724, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 19/04/2018)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07/STJ AFASTADA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1.º, INCISO I, DA LEI N.º 8.137/90. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, INCISO I, DO MESMO DIPLOMA. CRITÉRIOS DE APLICABILIDADE. PORTARIA N.º 320/PGFN. APENAS PARA VALORES SONEGADOS ACIMA DE R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS). DESCABIMENTO.
PRÓPRIA PORTARIA QUE CONFERE TRATAMENTO ESPECIAL ÀS AÇÕES JUDICIAIS QUE DISCUTE VALORES ACIMA DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS).
ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. VALORES NOMINAIS SONEGADOS NO PATAMAR DE R$ 1.350.000,00. QUANTIA VULTOSA. DANO À COLETIVIDADE CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem afastado a incidência da majorante do art. 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, após eleger, objetivamente, um valor-limite de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), estabelecido no art. 2.º, inciso I, da Portaria n.º 320/PGFN, sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da demanda; é cabível a reforma do acórdão recorrido para restabelecer a sentença de primeiro grau, por não demandar o reexame de provas, vedado pela Súmula n.º 07/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que o não recolhimento de vultoso montante de tributos configura grave dano à coletividade, justifica a aplicação da causa de aumento da pena estabelecida no art. 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, pelo fato de a quantia suprimida repercutir sobre a coletividade, destinatária da receita pública decorrente do pagamento de tributos. Precedentes.
3. No caso, está justificada a incidência no patamar mínimo da causa de aumento, prevista no art. 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/90, pois se apura a sonegação do valor de R$ 1.345.734,48 (um milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), que, acrescido dos consectários legais, alcança o montante de R$ 5.267.663,79 (cinco milhões, duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos).
4. Não é razoável o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, que fixou o limite de tributos sonegados em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), previsto no art. 2.º da Portaria n.º 320/PGFN, para fins de definição de "quantia vultosa", dado que a própria Fazenda Nacional (art. 14 da citada portaria) confere acompanhamento especializado e tratamento prioritário aos processos judiciais de contribuintes - também denominados "grandes devedores" - que tenham em discussão valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1274989/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 28/08/2014)

Tendo em vista os valores sonegados pelo réu em sua atividade, notadamente sonegação de ICMS equivale a valores exorbitantes, entendo que deve ser a pena acrescida pelo qual aumento a pena em 1/2 (metade), tornando-a em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

CONCURSO DE CRIMES

CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, DO CÓDIGO PENAL)

In casu, a continuidade delitiva está prevista no artigo
71
, caput do
Código Penal
, o qual dispõe:
¿Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (...)¿.

Nas lições do doutrinador Rogério Greco (
Código Penal
Comentado, Ed. Impetus, p. 227):
¿nossa lei penal adotou a teoria da ficção jurídica, entendendo que, uma vez concluída pela continuidade delitiva, deverá a pena do agente sofrer exasperação. (...)¿.

A configuração da continuidade delitiva depende do preenchimento de quatro requisitos previstos no artigo
71
do
Código Penal
:

a) a realização de mais de uma ação ou omissão;

b) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie;

c) condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes;

d) os crimes subsequentes devem ser havidos como consequência do primeiro. Ausente um destes requisitos, inviável se torna o reconhecimento da continuidade delitiva.

Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando há a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, quer seja cometido por ação ou quer por omissão, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um só deles e os subsequentes considerados como continuação do primeiro, aumentada de um sexto a dois terços. Sob este aspecto, considero que o édito condenatório necessita ser integralizado para constar a norma do art.
71
do
CP
, fazendo este decisão parte do fundamento da sentença, bem como para fins de modificação no dispositivo, principalmente na 3ª fase da dosimetria da pena.

Assim, majoro a pena em razão do reconhecimento do crime continuado ocorrido durante o período de
janeiro de 2009 a agosto de 2010 (20 vezes)
, razão pela qual majoro a pena o patamar em 2/3 (dois terços) do estabelecido na primeira fase, em obediência à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, tendo a conduta sido praticada por 20 vezes, cabível mesmo o aumento de dois terços. Cito precedentes:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
1
,
II
, DA LEI
8.137
¿90. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
[...]
3. Segundo reiterado entendimento desta Corte, à mingua de circunstâncias desfavoráveis, o aumento pela continuidade delitiva deve se pautar unicamente pelo número de infrações. Assim, aplica- se o aumento de 1¿6 pela prática de 2 infrações; 1¿5, para 3 infrações; 1¿4, para 4 infrações; 1¿3, para 5 infrações; 1¿2, para 6 infrações; e 2¿3, para 7 ou mais infrações. In casu, as condutas delitivas se deram ao longo de quase quatro anos, totalizando quarenta e quatro vezes o crime fiscal, o que respalda o acréscimo de 2¿3.
4. Ordem denegada (HC 418.256¿SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 15¿12¿2017).
HABEAS CORPUS. ART. 171 C.C. ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. (2) PENA-BASE. ACRÉSCIMO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCREMENTO JUSTIFICADO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (3) CONFISSÃO PARCIAL NÃO CONSIDERADA NA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. (4) CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. (5) PENA DEFINITIVA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (6) SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. (7) MALFERIMENTO AO ART. 400 DO CPP. INOCORRÊNCIA. INTERROGATÓRIO DA RÉ REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.° 11.719/08. REPETIÇÃO DESNECESSÁRIA. LEI PROCESSUAL PENAL NOVA. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (8) NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de revisão criminal. (...) 4. É pacifica a jurisprudência deste sodalício, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de infrações cometidas pela ré (apesar de não se ter apurado o número de condutas, restou evidente das provas que foram muitas, ocorridas durante o espaço de mais de um ano, sendo utilizadas várias dezenas de cheques falsificados ou adulterados, como eficaz meio fraudulento para os crimes), por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/2 (metade) viável. (...). (STJ - HC: 283720 RN 2013/0396878-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2014).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. (...). FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSIÇÃO. PRECEDENTES. (...). 1. Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se do aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 2. (...). (STJ - AgRg no AREsp n.º 398.516 RN, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Publicação: 01/08/2016). GRIFEI.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL -- CRIME CONTRA A ÓRDEM TRIBUTÁRIA -- SONEGAÇÃO FISCAL - ARTIGO 1°, INCISO, II, V DA LEI 8.137/90 C/C ARTIGO 71 DO CPB. - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DOSIMETRIA - DO INCREMENTO DA PENA BASE E DA FRAÇÃO APLICADA EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA - PLAUSIBILIDADE - QUANTO A FRAÇÃO DE AUMENTO QUE DEVERIA GUARDAR PROPORCIONALIDADE AO GRAVAME - DELITO PRATICADO POR 07 VEZES CABIVEL O AUMENTO DE 1/6 PARA 1/2 - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRARAM A INTEGRAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU AO ILICITO SOCIETÁRIO INCRIMINADOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA MAJORAR NA RAZÃO DE 1/2 EM FACE DO DELITO TER SIDO PRATICADO POR 07 VEZES ELEVANDO A PENA FINAL DE 02 ANOS E 11 MESES E 105 DIAS MULTA PARA 03 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO E 135 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO A CRITÉRIO DO JUIZO DAS EXECUÇÕES - DECISÃO UNÂNIME.
Em apertada síntese, o Ministério Público denunciou o acusado como incurso nos artigos 1°, inciso II e V, da lei 8137/90 c/c 71 do CPB, onde as evidencias demonstraram que a empresa na qual o réu era sócio, teria negociado mercadorias sem a devida nota fiscal, e consequentemente deixou de efetuar os registros nos livros fiscais por lei exigidos, deixando de recolher imposto a que estava obrigado;
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
I - Diante da ausência de um critério legal, o montante de exasperação da pena-base deve ser fixado com base na discricionariedade vinculada do julgador. Desta forma, não se poderia reputar desproporcional o acréscimo de 06 meses em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis quando o tipo penal estipula a pena em abstrato mínima de 2 anos e a máxima de 5 anos, permanecendo em 02 anos e 06 meses. Noutro ponto, conforme precedentes do STJ, o aumento da pena pela continuidade delitiva prevista no art.
71
, caput, do
CP
, deveria ser proporcional ao número de crimes. 2 infrações ensejam o aumento de 1/6; 3 infrações, 1/5; 4 infrações, 1/4; 5 infrações, 1/3; 6 infrações, 1/2; e 7 ou mais infrações, 2/3. No caso em tela, tendo sido praticado o delito por 7 vezes, cabível o aumento em metade. Desse modo, prudente a reforma do decisum nesse ponto para adotar a razão de 1/ 2, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, sendo fixada em 03 anos e 09 meses de reclusão;
RECURSO DA DEFESA
I - De fato, as provas documentais do acervo processual demonstraram que o recorrente era sócios da empresa, com poderes de gerência e administração à época dos fatos, conforme contratos sociais juntados aos autos, infere-se, com plausibilidade, o vínculo entre a gestão administrativa do acusado e o resultado delitivo que lhe foi outorgado, não havendo motivos para cogitar-se em irresponsabilidade societária, em face da notoriedade das evidencias da autoria e da materialidade delitiva, uma vez que o juízo claramente teria adotado o critério da discricionariedade motivada e não da obrigatoriedade legal. Assim, em se tratando de crimes societários, admite-se a descrição dos fatos com a suficiência de detalhes que indique de algum modo o nexo causal da conduta do réu e o fato delituoso, inobstante o procedimento administrativo fiscal integrado aos autos;
II - Além disso, o acusado seria um agente com poder de decisão na empresa, sendo, em última análise, o principal beneficiado com a manobra reprovável, de forma a afastar qualquer alegação no sentido de que ele não teria o domínio do fato ilícito.
III - Destarte a tese defensiva, incontroverso a responsabilidade do acusado no ilícito societário, com alteração do quantum em face do art. 71 do CP, para 1/ 2, permanecendo a reprimenda final em 03 anos e 09 meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 135 dias multa, substituída por restritiva de direito a critério do juízo das execuções.
TJ-PA. Apelação Criminal Relator: Ministro Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 04/06/2019.

Destarte, aplico o aumento determinado pela continuidade delitiva, a acusada praticou a conduta delitiva por 20 (vinte) vezes, razão pela qual aumento em 2/3, em sua fração máxima, tornando-a definitiva em
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, conforme posição do Colendo STJ:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. 1. [...] 3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a fração de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva deve ser estabelecida tomando por base o número de eventos delituosos. No caso, considerando que o acórdão firmou a existência de 10 (dez) eventos, não há ilegalidade na fixação da fração de aumento em 2/3.
4. [...] 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (REsp 1498157/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 03/02/2015)

Considerando o total da pena ser de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e ao pagamento 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, ¿b¿ do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que a pena fixada supera o patamar necessário, previsto no art. 44 do CP.

DA REPARAÇÃO DO DANO

A sanção da reparação do dano aplicada em sentença encontra-se descrita no artigo
387
, inciso
IV
, do
Código de Processo Penal
, que:
"Art.
387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV-fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

Tratando-se a vítima de Pessoa Jurídica de Direito Público, há a possibilidade de a Fazenda Pública recuperar o débito, mediante a inscrição em dívida ativa, por meio de execução fiscal.
¿Crime contra a ordem tributária em continuidade delitiva¿
A acusação postula a reforma da sentença para que seja fixado valor mínimo de reparação do dano ao erário, no caso o valor do imposto não recolhido, devidamente corrigido monetariamente. Entretanto, a Fazenda Pública, na qualidade de vítima do crime contra a ordem tributária, tem a possibilidade de recuperar os valores, mediante a inscrição em dívida ativa por meio de ação de execução fiscal. Sendo, assim, desnecessária a fixação de valor mínimo para reparação de danos, sob pena de incorrer em bis in idem. 3 - Apelo desprovido. Parecer desacolhido.¿ (TJGO - 2a Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 430206- 80.2011.8.09.0175, Rel. Des. Edison Miguel Da Silva Jr., Julgado em 01/08/2017, DJe 2333 de 22/08/2017)
¿APELAÇÃO CRIMINAL... CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA... REPARAÇÃO DE DANOS (CPP: ART. 387, IV). BIS IN IDEM. EXTIRPAÇÃO. Impositiva a exclusão de verba, fixada a título de reparação de danos, quando se trata de vítima pessoa jurídica de direito público, dada a possibilidade de a Fazenda Pública recuperar o prejuízo, mediante inscrição do débito na dívida ativa, evitando-se, assim, a possibilidade de dupla cobrança...¿
(TJGO - 2a Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 102545-62.2006.8.09.0051, Minha Relatoria, Julgado em 16/08/2018, DJe 2582 de 05/09/2018)

Assim também, precedentes dos Tribunais Regionais Federais:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, II e III, DA LEI 8.137/90... 9. Condenação da reparação de danos afastada. Isso porque, no caso, a condenação da reparação de danos imposta confunde-se com
o crédito tributário, revelando-se verdadeiro 'bis in idem', o que justifica seja afastada do édito condenatório.¿ (TRF-3ª Região, 1ª Turma, Apelação Criminal n. 00001233419994036104 SP, Rel. Des. Valdeci dos Santos, - julgado em 07/02/2017)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ARTIGO 1º, INCISOS I E II, DA LEI 8.137/90... 5. Deixa-se de fixar o valor mínimo para a reparação civil do dano causado, consoante determinado no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal (na redação dada pela Lei 11.719/2008), tendo em vista que, tratando-se a vítima de Pessoa Jurídica de Direito Público, há a
possibilidade de recuperação dos valores mediante a inscrição em dívida ativa, evitando-se, assim, a possibilidade de dupla cobrança.¿ (TRF - 4ª Região, 8ª Turma, Apelação Criminal n. 7101/RS 0003639- 07.2006.404.7101, Rel. Artur César de Souza, julgado em 15/12/2010, DJ de 11/01/2011)

Dessa forma, ao meu sentir entendo descabida a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos (artigo 387, inciso IV, do Cód. Proc. Penal) na espécie, razão pela qual nego neste ponto o pleito do recorrente, para evitar dupla condenação.

Do Direito de Recorrer em Liberdade dos Apelados.

Concedo aos apelados o direito de recorrer em liberdade, pois considerando que o artigo 310 e os demais dispositivos do Código de Processo Penal devem ser interpretados privilegiando o regime do sistema acusatório vigente em nosso país, nos termos da Constituição Federal, que outorgou ao
Parquet
a relevante função institucional, dentre outras, de ¿promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei¿ (art. 129, I, CF), ressalvada a hipótese, que é excepcional, prevista no art. 5º, LIX, da Carta Política; e do próprio Código de Processo Penal.

Desse modo, diante dessas alterações legislativas, adoto o entendimento no sentido de ser indispensável, de forma expressa, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar.

Friso, por fim, que esta nova orientação está alinhada com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 186.421, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO, e do HC n. 191.042, de Relatoria do Ministro EDSON FACHIN.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o judicioso parecer ministerial,
conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso ministerial, para reconhecer de ofício e a pedido da defesa a extinção da punibilidade da apelada Helga Irmengard Jutta Seibel, em razão da PRESCRIÇÃO (art. 109, inciso III c/c art. 115, ambos do CPB).

CONDENO os apelados, José Ibrahim Sassim Dahas e Paulo Cesar Noveline
às sanções previstas no art. 1º, I, II e IV, c/c art. 11, caput e 12, inciso I, todos da Lei nº 8.137/90, c/c art. 71, caput e art. 91, I, do Código Penal Brasileiro e por fim,
MANTENHO a absolvição da Sra. Jocineide Santa Brígida Barros, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2021

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator